Tribunal: STM
Processo: 7000036-11.2023.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. APELAÇÕES. MPM. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 154-A, CAPUT, DO CP. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PROVA TÉCNICA E CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO PSICOLÓGICO ABALADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE. ART. 48 DO CPM. CONDUTA PLANEJADA E REITERADA. DOLO EVIDENCIADO. TESE DE MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR AFASTADA. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO DE MÚLTIPLOS BENS JURÍDICOS. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. TIPIFICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA VIOLAÇÃO DE MECANISMO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO INFORMÁTICO. INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA. ART. 325 DO CP. INAPLICABILIDADE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE ACESSO PRÓPRIO E LEGÍTIMO. CONDUTA DE INTRUSÃO E USURPAÇÃO DE ACESSO ALHEIO. QUALIFICADORA DO § 3º DO ART. 154-A DO CP. INFORMAÇÕES SIGILOSAS. NORMA PENAL EM BRANCO. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO EM LEI. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011). DOCUMENTO PREPARATÓRIO (PLAMOV). ACESSO RESTRITO TEMPORÁRIO. DISTINÇÃO DE INFORMAÇÃO SIGILOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. ESTANDO DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, DO CPM). AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO (ART. 70, II, “G”, DO CPM) E EMPREGO DE INSTRUMENTO DE SERVIÇO (ART. 70, II, “M”, DO CPM). CONFIGURAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CPM. APLICAÇÃO. APELOS CONHECIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta de militar que, de forma dolosa e persistente (112 acessos), invade sistema da Administração Militar, para obter informações restritas, transcende a esfera da transgressão disciplinar, violando múltiplos bens jurídicos — como a privacidade, a segurança da informação e a probidade administrativa —, o que exige a tutela do Direito Penal como ultima ratio.
2. A evolução legislativa do art. 154-A do Código Penal, que suprimiu a elementar “mediante violação indevida de mecanismo de segurança”, tornou anacrônica a tese de que a facilidade no acesso descaracteriza o crime. O núcleo “invadir” deve ser compreendido como o ingresso em espaço lógico ou virtual sem a permissão do titular, independentemente da complexidade da barreira transposta.
3. Em atenção a uma interpretação evolutiva da norma penal, adequada à realidade tecnológica e em conformidade com precedentes desta Corte, o conceito de “dispositivo informático alheio” não se restringe ao equipamento físico (hardware), abrangendo também sistemas, softwares e espaços lógicos individualizados, como um perfil de usuário em sistema corporativo, protegido por credenciais de acesso. A invasão se consuma no momento em que o agente, utilizando credenciais de terceiro, ingressa nesse espaço virtual restrito.
4. A conduta do agente não se amolda ao tipo de Violação de Sigilo Funcional (art. 325, § 1º, II, do CP), pois este é um crime funcional próprio que pune o desvio de finalidade no uso de um acesso restrito que o agente já detém legitimamente. No caso, o crime foi de intrusão e usurpação de acesso alheio, e não de abuso de um acesso próprio.
5. A incidência da qualificadora do § 3º do art. 154-A do CP exige que a obtenção seja de “informações sigilosas, assim definidas em lei”. Sendo norma penal em branco, sua complementação se dá pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que reserva a classificação de sigilo a dados imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Um documento preparatório, como o PLAMOV, cujo acesso é temporariamente restrito para evitar “transtornos administrativos”, não se equipara à informação sigilosa, sendo vedada a analogia in malam partem.
6. São aplicáveis as agravantes de violação de dever inerente ao cargo (art. 70, II, “g”, do CPM) e de emprego de instrumento de serviço (art. 70, II, “m”, do CPM), uma vez que o militar se valeu de sua posição e de computadores da Administração Militar para cometer o delito. Contudo, afasta-se a agravante de “estado de serviço” (art. 70, II, “l”, do CPM) para evitar bis in idem, pois sua aplicação estaria fundamentada no mesmo contexto fático das demais.
7. A condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, por se tratar de consequência legal da condenação, que independe de pedido expresso da acusação.
Apelo da defesa conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
Apelo do Ministério Público Militar conhecido e parcialmente provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-11.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS
OS RECURSOS DE APELAÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAR A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU E, POR MAIORIA, DECIDIU CONDENAR O ACUSADO 2°
SGT AER FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO NAS SANÇÕES DO CRIME DE
INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, ART. 154-A, "CAPUT", DO CP, C/C
ART. 70, II, ALÍNEAS "G" E "M", E ART. 80, "CAPUT", AMBOS DO CPM,
IMPONDO-LHE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE
RECLUSÃO E DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, COM VALOR DO DIA-
MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL
ABERTO E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DESIGNANDO
O JUÍZO "A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NA
FORMA DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR), CELSO LUIZ NAZARETH, GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, BEM COMO
CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO MINISTERIAL, REFORMAVAM A SENTENÇA E CONDENAVAM O
SEGUNDO-SARGENTO DA AERONÁUTICA FELIPE THIAGO PONTES
FRAGOSO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO
CRIME PREVISTO NO ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70, "G" E "M",
ART. 9º, II, "B" E "E", E ART. 80 DO CPM, FIXAVAM O REGIME INICIAL
ABERTO, GARANTIAM-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO

SILVA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFESA, CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA E CONDENAVAM O SEGUNDO-
SARGENTO DA AERONÁUTICA FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, COM
VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO
MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, COMO INCURSO NO CRIME
PREVISTO NO ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70, "G" E "M", ART. 9º,
II, "B" E "E", E ART. 80 DO CPM, FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO,
GARANTIAM-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO
VENCIDO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-11.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. MPM. DEFESA CONSTITUÍDA. ART.
154-A, CAPUT, DO CP. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PROVA
TÉCNICA E CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE ESTADO PSICOLÓGICO
ABALADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE. ART. 48 DO
CPM. CONDUTA PLANEJADA E REITERADA. DOLO EVIDENCIADO.
TESE DE MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR AFASTADA.
ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO DE
MÚLTIPLOS BENS JURÍDICOS. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL.
TIPIFICAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE
DA
VIOLAÇÃO
DE
MECANISMO DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO INFORMÁTICO.
INTERPRETAÇÃO
EVOLUTIVA.
ART.
325
DO
CP.
INAPLICABILIDADE DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO
FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE ABUSO DE ACESSO PRÓPRIO E
LEGÍTIMO. CONDUTA DE INTRUSÃO E USURPAÇÃO DE ACESSO
ALHEIO. QUALIFICADORA DO § 3º DO ART. 154-A DO CP.
INFORMAÇÕES
SIGILOSAS.
NORMA
PENAL
EM
BRANCO.
NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO EM LEI. LEI DE ACESSO À
INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011). DOCUMENTO PREPARATÓRIO
(PLAMOV). ACESSO RESTRITO TEMPORÁRIO. DISTINÇÃO DE
INFORMAÇÃO SIGILOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN
MALAM PARTEM. DOSIMETRIA. AGRAVANTES. ESTANDO DE
SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, DO CPM). AFASTAMENTO. BIS IN IDEM.
VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE A CARGO (ART. 70, II, “G”, DO
CPM) E EMPREGO DE INSTRUMENTO DE SERVIÇO (ART. 70, II, “M”,
DO CPM). CONFIGURAÇÃO. PENA ACESSÓRIA. EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. ART. 102 DO CPM. APLICAÇÃO. APELOS
CONHECIDOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. APELO MINISTERIAL PROVIDO
PARCIALMENTE. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A conduta de militar que, de forma dolosa e persistente (112 acessos), invade
sistema da Administração Militar, para obter informações restritas, transcende a
esfera da transgressão disciplinar, violando múltiplos bens jurídicos — como a
privacidade, a segurança da informação e a probidade administrativa —, o que
exige a tutela do Direito Penal como ultima ratio.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A evolução legislativa do art. 154-A do Código Penal, que suprimiu a
elementar “mediante violação indevida de mecanismo de segurança”, tornou
anacrônica a tese de que a facilidade no acesso descaracteriza o crime. O núcleo
“invadir” deve ser compreendido como o ingresso em espaço lógico ou virtual
sem a permissão do titular, independentemente da complexidade da barreira
transposta.
3. Em atenção a uma interpretação evolutiva da norma penal, adequada à
realidade tecnológica e em conformidade com precedentes desta Corte, o
conceito de “dispositivo informático alheio” não se restringe ao equipamento
físico (hardware), abrangendo também sistemas, softwares e espaços lógicos
individualizados, como um perfil de usuário em sistema corporativo, protegido
por credenciais de acesso. A invasão se consuma no momento em que o agente,
utilizando credenciais de terceiro, ingressa nesse espaço virtual restrito.
4. A conduta do agente não se amolda ao tipo de Violação de Sigilo Funcional
(art. 325, § 1º, II, do CP), pois este é um crime funcional próprio que pune o
desvio de finalidade no uso de um acesso restrito que o agente já detém
legitimamente. No caso, o crime foi de intrusão e usurpação de acesso alheio, e
não de abuso de um acesso próprio.
5. A incidência da qualificadora do § 3º do art. 154-A do CP exige que a
obtenção seja de “informações sigilosas, assim definidas em lei”. Sendo norma
penal em branco, sua complementação se dá pela Lei de Acesso à Informação
(Lei nº 12.527/2011), que reserva a classificação de sigilo a dados
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado. Um documento
preparatório, como o PLAMOV, cujo acesso é temporariamente restrito para
evitar “transtornos administrativos”, não se equipara à informação sigilosa,
sendo vedada a analogia in malam partem.
6. São aplicáveis as agravantes de violação de dever inerente ao cargo (art. 70,
II, “g”, do CPM) e de emprego de instrumento de serviço (art. 70, II, “m”, do
CPM), uma vez que o militar se valeu de sua posição e de computadores da
Administração Militar para cometer o delito. Contudo, afasta-se a agravante de
“estado de serviço” (art. 70, II, “l”, do CPM) para evitar bis in idem, pois sua
aplicação estaria fundamentada no mesmo contexto fático das demais.
7. A condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos impõe a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art.
102 do CPM, por se tratar de consequência legal da condenação, que independe
de pedido expresso da acusação.
Apelo da defesa conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.
Apelo do Ministério Público Militar conhecido e parcialmente provido. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos de Apelação; no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, e, por maioria, em dar
provimento parcial ao Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença de
primeiro grau e condenar o Acusado 2° Sgt Aer FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO
como incurso nas sanções do crime de Invasão de Dispositivo Informático, previsto no art.
154-A, caput, do Código Penal, c/c as agravantes do art. 70, II, alíneas “g” e “m”, e a regra
do art. 80, caput, ambos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão e de 23 (vinte e três) dias-multa, com valor do dia-multa em 1/30
(um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime
inicial aberto e com o direito de recorrer em liberdade, designando o juízo a quo para a
realização da audiência admonitória, na forma do art. 611 do CPPM; e, por maioria, em
aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do inciso IV do art. 98,
c/c o art. 102, ambos do CPM.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se dos Recursos de Apelação interpostos pelo Parquet militar e pela
defesa constituída do 2° Sgt Aer FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO (Ação Penal
Militar n° 7000036-11.2023.7.07.0007/PE – APM, eventos 240 c/c 249 e 255; e 242 c/c
254.1, 254.2 e 258), ambos contra sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (APM, evento 232), de
18/5/2024, que, por maioria (3x2), julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o 2°
Sgt FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO, à pena de 10 (dez) meses de detenção, por
desclassificação, pelo crime de violação de sigilo funcional, com fundamento no art. 325, §1º,
II, do Código Penal c/c o art. 9, II, “b” e “e”, e art. 80, ambos do Código Penal Militar, bem
como, por unanimidade, fixou o regime inicial aberto de cumprimento de pena e concedeu os
direitos de recorrer em liberdade e ao benefício da suspensão condicional da pena (sursis),
pelo período de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o acusado em 22/2/2023,
nos seguintes termos (Inquérito Policial Militar n° 7000037-30.2022.7.07.0007/PE, evento
87 – IPM), in verbis:
“[...] entre 14 de julho e 05 de outubro de 2021, a partir de computadores localizados no
CINDACTA III, em Recife – PE, ter acessado 112 vezes informações sigilosas armazenadas no
Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica (SIGADAER) da
Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica (DIRAP), mediante o uso clandestino
da conta “estevamceb”, pertencente ao Brigadeiro do Ar Reformado CESAR ESTEVAM
BARBOSA, para ter ciência antecipada sobre a movimentação de pessoal na Aeronáutica
(Evento 1, OUT3, Páginas 3-6 e Evento 1, OUT33, Página 5).
Conforme consta dos autos, no dia 04 de outubro de 2021, valendo-se de um desses acessos, o
ora denunciado fez o download de três documentos restritos, dentre eles o Plano de
Movimentação do Pessoal Militar da Aeronáutica de 2021 (PLAMOV 2021), antes de sua
divulgação oficial (Evento 1, OUT33, Páginas 5-6).
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram encontrados na estação m0901614, na pasta/home/pontesftpf/Downloads/, pertencente
ao denunciado, documentos relacionados à portaria DIRAP número 5.307/1CM2, de 4 de
outubro de 2021, relativa ao Plano de movimentação do pessoal militar de 2021 (PLAMOV
2021) (Evento 1, OUT33, Páginas 5-6; Evento 1, OUT35, Páginas 7-12). Essa informação foi
confirmada pelo Laudo Pericial nº 424/2022-SETEC/SR/PF/PE (Evento 34, LAUDOPERIC12,
Página 4).
Segundo o Coronel Aviador VALDEMIRO MACHADO DA SILVA, apesar das precauções
adotadas para evitar o vazamento do Plano de Movimentação do Pessoal Militar da
Aeronáutica de 2021, antes da sua publicação, observou-se, logo depois da confecção desse
documento, no dia 04/10/2021, um download feito no sistema a partir das credenciais do
Brigadeiro do Ar Reformado CESAR ESTEVAM BARBOSA, de autoria do denunciado (Evento
1, IP-AUDIÊ47, Páginas 1-6).
No período de 14/07/2021 a 05/10/2021, o ora denunciado foi o único, mediante o uso da sua
credencial “pontesftpf”, a utilizar os dois computadores que possuem endereços IP com
registros de acessos indevidos ao SIGADAER da DIRAP, utilizando a conta “estevamceb” e
senha do Brigadeiro do Ar Reformado CESAR ESTEVAM BARBOSA (Evento 1, OUT33,
Página 5; Evento 1, OUT35, Páginas 7-12).
Nesse sentido, o Ten Cel FRANCISCO LEITE PINHEIRO, Chefe da Divisão Técnica do
CINDACTA III, observou a existência de registros de acesso ao sítio do SIGADAER da DIRAP,
constante no endereço IP 10.52.99.120, por meio da estação de trabalho m0901768,
pertencente ao setor TSRE (subordinada à Subdivisão de Suprimento do CINDACTA IlI),
tendo como usuário logado na máquina a credencial “pontesftpf” do denunciado ( Evento 1,
OUT33, Páginas 1-6).
Na estação de trabalho m0901614, pertencente ao setor ESI do Grupamento de Segurança e
Defesa de Recife subordinado à Base Aérea de Recife, foram igualmente identificados acessos
ao SIGADAER da DIRAP tendo como usuários logados na máquina as credenciais
“pontesftpf” (do denunciado) e “khayomoraiskfmv”. Assim, os IPs dos computadores dos
quais partiram referidos acessos indevidos estavam vinculados a dois computadores
frequentemente utilizados pelo ora denunciado, sendo um deles identificado como sua estação
de trabalho (Evento 1, OUT33, Páginas 5-6; Evento 1, OUT35, Páginas 7-12). Os aludidos
acessos também foram confirmados pelo Laudo Pericial nº 515/2022 – SETEC/SR/PF/RN
(Evento 73, PERÍCIA1, Página 16).
Ao ser ouvido , o denunciado confirmou que fez acesso ao sistema SIGADAER da DIRAP
utilizando a credencial “estevamceb” pertencente ao Brigadeiro do Ar Reformado CESAR
ESTEVAM BARBOSA e fez download de arquivos do Plano de Movimentação de Militares no
ano de 2021. Acrescentou que assim agiu porque chegou ao seu conhecimento que poderia
estar incluído no Plano e Movimentação e, devido ao seu processo de divórcio, estava muito
ansioso para confirmar essa informação. Disse, ainda, que não invadiu dispositivo do
Brigadeiro e que o acesso foi feito utilizando o nome de guerra e as iniciais do oficial general
que estavam na página da DIRAP tanto para o login quanto para a senha ( Evento 11,
TERMOAUD17, páginas 3-7).
Depreende-se das peças informativas, que o ora denunciado, de forma livre e consciente, por
várias vezes, invadiu sistema informático da Administração Militar de acesso restrito, fazendo
uso clandestino da conta de um Brigadeiro reformado, com o fim de obter informações que
ainda não tinham sido tornadas públicas.
Em face da reiteração das condutas, caracterizada está a continuidade delitiva.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar, requer a V. Exa. o recebimento
desta denúncia, com a consequente citação do 2S BSP FELIPE THIAGO PONTES
FRAGOSO, para se ver processar e julgar perante essa Justiça Castrense, até final
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação, pelo crime previsto no art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo
informático) c/c. o art. 9, II, “b” e “e”, na forma do art. 80 do Código Penal Militar.
Requer, finalmente, sejam notificados o ofendido e as testemunhas
abaixo arrolados: [...]
Em 7/3/2023, a denúncia foi recebida (IPM, evento 91).
No dia 22/3/2023, o acusado foi devidamente citado (APM, eventos 31.1 e
31.2) e, no dia 29/3/2023, juntou-se aos autos a constituição de sua defesa técnica (APM,
evento 38).
Em sessão do CPJ/Aer realizada em 3/8/2023, ocorreu a oitiva do ofendido, a
inquirição das testemunhas arroladas pelo Acusado e pelo MPM, e a qualificação e o
interrogatório do réu (APM, eventos 117 a 120).
Na fase do art. 427 do CPPM, nada foi requerido pela defesa. Pela acusação, o
MPM solicitou diligências para “que o Cindacta III seja oficiado para que informe o(s)
responsável(is) técnico(s) pelo Ofício nº 107/TISl/6147 (Evento 1, OUT33, Página 2-6, do
IPM), [...]” (APM, evento 123).
Na fase das Alegações Escritas, a acusação apresentou-as em 29/9/2023 (APM,
evento 153) e, ao seu turno, a defesa apresentou-as em 24/10/2023 (APM, evento 162.1,
162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7 e 162.8). Neste tema, sumariza a sentença (APM,
evento 232), nos seguintes termos:
[...] o Parquet ratificou os termos da Denúncia para reiterar o pedido condenatório, em
essência por restarem comprovadas a materialidade – 112 (cento e doze) acessos ao
SIGADAER, mediante o uso fraudulento da senha e do login “estevamceb” pertencente ao
Brig Ar Refm ESTEVAM – e a autoria, em face da prova pericial e da própria confissão do
Acusado (Evento 153).
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição (Evento 162). Aduziu, em síntese: (a) a perícia
teria comprovado simples acessos ao sistema SIGADAER pelo Acusado, “...com o
preenchimento automático do login”; (b) o Acusado tinha conhecimento de que, na
Aeronáutica, os militares, ao receberem o seu login, não são obrigados a modificar a senha
“padrão”, formada pelo nome de guerra e as iniciais do nome; (c) não teria havido qualquer
invasão ao sistema, tampouco a intenção de cometer qualquer crime; (d) por estar, à época
dos fatos, enfrentando problemas de ansiedade e depressão, conforme se comprova com
laudos psiquiátricos e pelo uso de medicação, o Acusado praticou a conduta; (e) não ocorrera
“invasão” no sentido empregado no tipo penal, que demandaria “...considerável nível de
conhecimento de informática para a identificação de vulnerabilidades constantes no sistema
de proteção de um determinado dispositivo e se desdobram em diversas etapas a depender do
grau de proteção”; (f) não seria punível o mero acesso indevido; (g) “meros registros ligados
ao acesso indevido feitos pelo Militar para a obtenção de dados é um único indício que
sozinho é incapaz de provar qualquer contexto fraudulento”; (h) conforme comprovado no
IPM, não houve “...qualquer esforço incomum, emprego de hostilidade, destreza, técnicas
avançadas, acesso forçado ou qualquer aceso por um meio não convencional, e sim, o simples
uso da senha padrão de uso da Aeronáutica”; (i) o termo “invadir” não poderia alcançar o
acesso a sistema com o uso da própria senha, que não foi obtida por qualquer meio criminoso
ou fraudulento; e (j) no SIGADAER não tramitam documentos sigilosos, mas apenas na rede
mercúrio, “...outro sistema da FAB, para tramitação de documentos mais confidenciais.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 16/5/2024, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 7ª CJM, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou “o 2S FELIPE
THIAGO PONTES FRAGOSO, já qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) meses de
detenção, por desclassificação, com fundamento no art. 325, §1º, II, do Código Penal c/c o
art.9, II, “b” e “e”, e art.80, ambos do Código Penal Militar”, como também, por
unanimidade, concedeu “o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo período de
2 (dois) anos, desde que o Acusado aceite e cumpra as condições previstas no art.626 do
CPPM, excetuando-se as alíneas ‘a’ e ‘d’, e apresente-se bimestralmente ao Juízo da
execução da pena ou a outro que lhe for designado”, fixou “o regime inicial aberto de
cumprimento de pena (art.33, §2º, “c”, do Código Penal), caso não aceite as condições do
Sursis ou descumpra-as” e concedeu “o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
art.527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva.”
(APM, eventos 228 a 231).
A sentença foi publicada no dia 18/5/2024 (APM, evento 232).
O MPM e a defesa tiveram as suas intimações eletrônicas confirmadas em
29/5/2024 (APM, evento 239).
No dia 3/6/2024, o Parquet apresentou seu recurso de Apelação, juntando as
razões recursais em 24/6/2024 (APM, eventos 240 e 249). No dia 4/6/2024, a defesa interpôs
Apelação e as razões recursais foram juntadas em 17/7/2024 (APM, eventos 242, 254.1 e
254.2). As respectivas contrarrazões foram juntadas pelas partes (APM, eventos 255 e 258).
Nas razões recursais, o MPM, em síntese, considera que “a conduta típica
praticada pelo apelado, pelo princípio da especialidade, se amolda ao crime previsto no art.
154-A do CP”, invasão de dispositivo informático, e não ao tipo desclassificado, referente ao
art. art. 325, §1º, II, do Código Penal (violação de sigilo funcional). Considera, ainda, haver
equívocos na dosimetria da pena, ressaltando que “a Sentença padece de erro material ao
citar o art. 325, do CPM, no capítulo da dosimetria, e citar o art. 325 do CP, no dispositivo,
porquanto considerou delitos distintos, com penas distintas para calcular a pena e para
concluir o decreto condenatório.” (grifos no original). Aponta que, “Ademais, não foram
consideradas na segunda fase da dosimetria da pena, as seguintes circunstâncias
agravantes, previstas no art. 70, ‘g’, ‘l’ e ‘m’, do CPM, ‘verbis’: [...]”.
Nos pedidos, requer a reforma da sentença para condenar o acusado às penas do
crime previsto no art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) c/c o art.
9º, II, “b” e “e”, por 112 (cento e doze) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 80
do Código Penal Militar, bem como o reconhecimento das agravantes das alíneas “g”, “l” e
“m” do inciso II do art. 70 do CPM.
Em contrarrazões, a defesa, inicialmente, esclarece que “O militar se
encontrava em meio a um quadro de ansiedade e depressão altíssimo em razão de
problemas enfrentados em sua vida pessoal” (grifo no original), sendo essencial que sejam
integralmente considerados os laudos das inspeções de saúde, emitidos antes mesmo dos
fatos apurados, comprovando o adoecimento do militar. Destaca a “ausência de esforço
incomum do militar para obter o acesso da conta” e que “Na Informática, o termo invasão
está notoriamente relacionado com os ataques hackers”, requerendo “uma ação que
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demanda considerável nível de conhecimento de informática para a identificação de
vulnerabilidades constantes no sistema de proteção de um determinado dispositivo e se
desdobram em diversas etapas a depender do grau de proteção que o hacker está lidando”.
Afirma que “a conduta do APELADO não se enquadra na concepção mais
técnica do termo, visto que em momento algum se pode afirmar que este invadiu a conta em
questão, pois, além da própria perícia apenas constatar que houve o acesso com o uso da
própria senha no usuário, a invasão do dispositivo em questão demandaria uma gama de
conhecimento informático que o Militar não possui”. Afirma, ainda, que “não houve
qualquer esforço incomum, emprego de hostilidade, destreza, técnicas avançadas, acesso
forçado ou qualquer aceso por um meio não convencional, e sim, o simples uso da senha
padrão de uso da Aeronáutica, o que torna temerária qualquer vinculação de tal conduta ao
ato de invadir.”. Considera ser “CRUCIAL saber que os documentos no SIGADAER não são
classificados como sigilosos, secretos, etc... são ostensivos, em que outros militares de outros
setores podem ver, dependendo do nível de acesso que possuem, não necessariamente precisa
ser oficial general ou oficial superior”.
Pontua que não teria ocorrido invasão de dispositivo informático, “pois o
APELADO utilizou os computadores de trabalho com seu próprio login e senha. Em um
segundo momento, ele acessou um dos sistemas da Aeronáutica (SIGADAER), com as
credenciais do Brig ESTEVAM, obtendo acesso ao plano de movimentação e fazendo o
download no seu computador.” e lembra que dois juízes militares votaram pela inexistência
de crime militar, considerando os fatos apurados como transgressão disciplinar.
Nos pedidos, requer a absolvição do apelado em razão da “atipicidade de sua
conduta, referente ao art. 154-A do CP, e seus incisos, tendo em vista que não houve invasão
e sim, acesso indevido, podendo ser responsabilizado disciplinarmente”. Subsidiariamente,
requer que seja mantida a desclassificação para o art. 325, §1º, II, do Código Penal,
pleiteando “a redução da pena, tendo em visto o réu ser primário e não possui antecedentes
criminais” e do seu estado de saúde, com transtornos de ansiedade e depressão à época dos
fatos.
Nas razões recursais, a defesa, em resumo, repete os argumentos utilizados nas
suas contrarrazões à Apelação ministerial, incorporando e detalhando alguns termos
informáticos, as fases do processo de invasão de dispositivos informáticos e, com base no
direito comparado, uma avaliação para os fins de “distinção dos termos invadir e acessar
indevidamente”. Também juntou cópia de Ata da Junta de Saúde Local (Hospital de
Aeronáutica de Recife), a qual indica que, em sessão ocorrida em 11/5/2022, foi proferido
parecer pela incapacidade temporária do acusado, por 30 (trinta) dias a contar de 5/5/2022,
com as seguintes observações: “Tratar-se na psiquiatria e psicologia. Restrição ao porte e
manuseio de arma de fogo por igual período. Apresentar cartão vacinal atualizado na
próxima inspeção”.
Nos pedidos, requer absolvição por atipicidade, com eventual apuração dos
fatos no contexto de transgressão disciplinar. Subsidiariamente, requer a manutenção da
desclassificação, com redução da pena, por ser o réu primário e sem antecedentes criminais.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas contrarrazões, o Parquet, em síntese, aponta que as inspeções de saúde
juntadas aos autos são posteriores aos fatos e não demonstram nenhum transtorno mental que
pudesse ter impedido o acusado de entender a ilicitude de sua conduta. Pontua que “mesmo se
o apelante estivesse acometido de transtorno de ansiedade e com depressão na época dos
fatos, tal estado de saúde é insuficiente para afastar a imputabilidade penal do agente, ou
justificar sua conduta criminosa, por ausência de subsunção às hipóteses de exclusão de
culpabilidade, taxativamente previstas nos artigos 48 a 50 do CPM.” (grifos no original).
Afirma que “a depressão e a ansiedade, por si sós, não justificam sequer a instauração de
incidente de insanidade mental, caso inexista motivo para se suspeitar sobre a higidez mental
do agente, tal como se verifica na hipótese dos autos”. Destaca que a reiteração das condutas
demonstra a intenção do apelado em obter informações sigilosas, clandestinamente, refutando
a alegação de que ele agiu por impulso ou devido a problemas psicológicos.
Sobre a tipificação penal, o MPM considera que a conduta do réu se enquadra
perfeitamente no tipo penal do artigo 154-A do Código Penal, caracterizando a invasão de
dispositivo informático alheio. A facilidade em descobrir a senha não exime o apelado de
responsabilidade, pois, indevidamente, utilizou-se de credenciais de outro para obter
informações a que não tinha acesso, com intenção de obter informações sigilosas. Argumenta
que a conduta do apelado não se enquadra no tipo penal de violação de sigilo funcional, pois
ele não tinha acesso legal às informações obtidas e sua conduta não se limita a revelar um
fato de que já tinha ciência em razão do cargo.
Nos pedidos, requer a reforma da sentença para condenar o acusado às penas do
crime previsto no art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) c/c o art.
9º, II, “b” e “e”, por 112 (cento e doze) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 80
do Código Penal Militar.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, manifestou-se
pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo,
reformando-se a sentença, para condenar o réu nas penas do crime previsto no art. 154-A do
Código Penal (invasão de dispositivo informático) c/c o art. 9º, II, “b” e “e”, em continuidade
delitiva por 112 (cento e doze) vezes, na forma do art. 80 do Código Penal Militar.
Transcreve-se a ementa do referido Parecer (evento 12):
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 154-A DO CP
PARA O ART. 325, § 1º DO CPM. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e Defesa, contra sentença que condenou
o acusado, por desclassificação, pelo crime previsto no art. 325, § 1º do Código Penal Militar.
O réu foi condenado por acessar, sem autorização, dispositivo informático, realizando 112
consultas às informações sigilosas armazenadas no Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos da Aeronáutica (SIGADAER) da Diretoria de Administração do
Pessoal da Aeronáutica. A autoria, a materialidade e dolo foram devidamente comprovados
por meio de confissão do réu, bem como por provas testemunhais, documentais e periciais.
Parecer favorável ao provimento do apelo interposto pelo MPM e pelo desprovimento do
recurso defensivo.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os apelos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual conheço os apelos e passo à análise do mérito.
Na sentença vergastada, a maioria (3x2) do CPJ/Aer da 7ªCJM entendeu que a
conduta do militar não se amoldava ao tipo de “invasão” previsto no art. 154-A do CP,
ponderando que o acusado utilizou-se de um computador da Administração Militar de forma
regular, com seu próprio login de rede (“pontesftpf”), e, em um segundo momento, acessou o
sistema SIGADAER com as credenciais de terceiro. Concluiu, assim, que não teria havido
“entrada à força em lugar alheio” ou o emprego de algum artifício para violar um dispositivo
informático, mas sim o uso indevido de um acesso que era restrito ao Brigadeiro. Com base
nesse raciocínio, operou a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 325, § 1º, II,
do Código Penal comum (utilização indevida de acesso restrito), por entendê-lo como mais
adequado aos fatos provados. Adicionalmente, registra-se que ambos os votos vencidos
entenderam ser caso de absolvição, sob o fundamento de que a conduta se resolveria na
esfera de mera transgressão disciplinar.
Em síntese, as Razões recursais do Ministério Público Militar visam:
(1) a condenação do réu nos termos da Denúncia, especificamente na forma do
art. 154-A, §3º, do CP, por entender que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo de
invasão de dispositivo informático qualificada pela obtenção de informações sigilosas;
(2) subsidiariamente, mesmo em caso de manutenção da desclassificação, o
reconhecimento e a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alíneas
“g” (abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo), “l” (estando de serviço) e “m”
(emprego de instrumento de serviço), do CPM, as quais foram ignoradas na dosimetria da
pena; e
(3) a correção de erro material no dispositivo da sentença, que fez menção a
artigo do Código Penal comum em detrimento do correspondente no Códex Castrense.
Por sua vez, em suma, as Razões recursais da defesa buscam:
(1) a absolvição do apelante com base na tese de atipicidade da conduta,
argumentando que não se configurou o verbo nuclear “invadir” em sua acepção técnica,
tratando-se, no máximo, de um “acesso indevido” passível de punição na esfera disciplinar; e
(2) de forma subsidiária, a manutenção da desclassificação operada em primeira
instância, porém com a redução da pena aplicada, levando-se em consideração o suposto
estado de abalo psíquico do réu à época dos fatos, seus bons antecedentes e exemplar
comportamento militar.
A questão principal devolvida a esta Corte é, fundamentalmente, sobre a correta
adequação típico-penal para a conduta de acessar, por 112 (cento e doze) vezes, sistema
informático da Administração Militar com credenciais de terceiro, sem autorização, para
obter informações de acesso restrito no momento do fato praticado pelo apelante. Enquanto o
Ministério Público Militar pugna pela condenação no tipo de invasão de dispositivo
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informático (art. 154-A, CP), a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade, tendo a sentença
recorrida optado por uma terceira via, desclassificando o fato para o crime de uso indevido de
acesso restrito (art. 325, § 1º, II, CP).
De início, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram
sobejamente comprovadas e, de fato, são incontroversas nos autos.
A materialidade do delito está demonstrada pelo acervo probatório técnico-
documental. A Informação Técnica nº 107/TISI/6147, oriunda do CINDACTA III, foi
categórica ao identificar que os acessos indevidos ao SIGADAER, utilizando as credenciais
“estevamceb”, partiram de duas estações de trabalho (m0901768 e m0901614) nas quais o
único usuário comum logado no período investigado era o do apelante, por meio de sua
credencial “pontesftpf”. Tal informação foi corroborada e detalhada pelo Laudo de Perícia
Criminal Federal nº 424/2022-SETEC/SR/PF/PE, que não apenas confirmou a massiva
quantidade de acessos ao endereço do SIGADAER a partir do perfil de usuário do apelante,
mas também localizou, na pasta de downloads de seu perfil (/home/pontesftpf/Downloads/),
os arquivos correspondentes ao PLAMOV 2021 (Portaria DIRAP nº 5.307/1CM2), baixados
em data próxima à sua confecção e anterior à sua publicação oficial.
A autoria é inequívoca e confessada. Em seu interrogatório judicial, o 2S
Fragoso admitiu, de forma livre e consciente, ter realizado os acessos ao sistema utilizando as
credenciais do Brigadeiro Estevam. Detalhou sua motivação, ligada à ansiedade sobre uma
possível transferência em meio a um conturbado processo de divórcio, e explicou como
deduziu a senha-padrão do Oficial-General. Afirmou textualmente: “as acusações da
Denúncia procedem, no que se refere ao acesso indevido”. A confissão, alinhada e coerente
com as demais provas técnicas, não deixa nenhuma margem para dúvida sobre quem foi o
autor dos fatos.
Quanto à questão relacionada ao estado psicológico do acusado, a defesa alega
o estado de ansiedade e depressão do apelante como fator que deveria tornar o fato imputado
uma infração disciplinar. Embora a alegada situação pessoal do militar seja digna de nota no
plano humano, ela não possui o condão de afastar ou diminuir a sua culpabilidade no plano
jurídico-penal.
Para a exclusão da imputabilidade, o art. 48 do Código Penal Militar exige
prova pericial de que o agente, ao tempo da ação, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era “inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”. Não há nos autos qualquer
elemento que sugira tal estado. Ao contrário, a conduta do apelante — metódica, planejada e
reiterada por 112 (cento e doze) vezes ao longo de quase três meses — denota plena
capacidade de entendimento e autodeterminação. Ele sabia que sua conduta era errada e agiu
de forma deliberada para alcançar seu objetivo. Ademais, como bem observado na sentença e
nas contrarrazões do MPM, os laudos médicos juntados são posteriores aos fatos, não
servindo para comprovar sua condição psíquica à época do crime.
A tese de que o fato se resumiria a uma transgressão disciplinar, defendida nos
votos vencidos da primeira instância, também não merece prosperar. A reprovabilidade da
conduta do apelante transcende a esfera administrativa, exigindo, como ultima ratio, a tutela
do Direito Penal.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se trata de um simples descumprimento de norma regulamentar. Com
perfeita subsunção ao tipo penal do art. 154-A do CP, a delitiva conduta envolveu a prática
dolosa de ato ilícito, que violou múltiplos bens jurídicos: a privacidade e a intimidade de um
oficial-general, a segurança de um sistema de informações da Força, a confiança e a
probidade que devem nortear a Administração Militar. A persistência criminosa, manifestada
nos 112 (cento e doze) acessos, demonstra um dolo intenso e um profundo desrespeito pelas
normas. Reduzir tal conduta a mera infração disciplinar seria minimizar sua gravidade e
passar uma mensagem de impunidade, em descompasso com a necessidade de proteção da
ordem administrativa e da segurança digital na OM. A eventual falha administrativa da Força
em não impor uma política de senhas mais robusta é um fator a ser considerado no âmbito da
gestão, mas não serve como excludente de ilicitude para quem se aproveita dolosamente
dessa vulnerabilidade para cometer um crime.
Quanto ao tema da tipificação da exordial acusatória no art. 154-A do CP
(Invasão de dispositivo informático) e a desclassificação dos fatos imputados para o tipo
penal do art. 325, §1º, II, do CP (Violação de sigilo funcional), em que pesem os fundamentos
da sentença a quo e os argumentos defensivos, entendo que assiste razão ao recurso
ministerial.
Em relação à controvérsia relacionada à tipificação dos fatos imputados, melhor
sorte não alcança à defesa.
A tese defensiva ratifica a tipificação presente na sentença recorrida (art. 325, §
1º, II, do Código Penal), em uma interpretação restritiva do núcleo “invadir” do tipo penal do
art. 154-A do CP, argumentando que o verbo “invadir” pressupõe uma conduta tecnicamente
complexa, um “ataque hacker”, que envolva a quebra de barreiras de segurança, o uso de
exploits ou a exploração de vulnerabilidades.
Como o apelante teria simplesmente utilizado uma senha-padrão, que
considerava de conhecimento geral ou facilmente dedutível, não teria havido “esforço
incomum” ou “hostilidade”, o que afastaria o conceito de invasão.
Com a devida vênia, tal argumento não se sustenta, por se basear em uma
premissa legal superada.
O raciocínio defensivo ignora a evolução legislativa crucial do tipo penal em
comento. A redação original do art. 154-A, introduzida pela Lei nº 12.737/2012 (conhecida
como “Lei Carolina Dieckmann”) de fato continha a elementar “mediante violação indevida
de mecanismo de segurança”. Todavia, a argumentação da defesa não se sustenta nem mesmo
sob a égide daquela redação da lei, uma vez que não era exigido um alto nível de
complexidade ou sofisticação tecnológica para a proteção do dispositivo informático alheio.
Qualquer barreira, por mais simples que fosse, imposta com a intenção de
proteger o acesso ao dispositivo ou aos dados, já era suficiente para caracterizar o
“mecanismo de segurança”, ainda que este fosse débil, como ocorreu no caso em análise.
A tese defensiva de que a facilidade do acesso descaracteriza o crime é
anacrônica, uma vez que a vigente redação não mais exige a violação indevida de mecanismo
de segurança, quer seja ele complexo, quer seja ele simples. Removida essa exigência,
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo sem a violação de barreiras, poderá ser fato típico o ingresso não autorizado em um
espaço digital alheio com uma finalidade ilícita.
No caso, a inovação legislativa realçou a incidência da norma penal para
situações como a dos autos, na qual, para obter vantagem ilícita, ocorreu a invasão de
dispositivo informático de uso alheio para obter dados sigilosos sem autorização tácita,
inclusive, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, composto por usuário e
senha pessoais e intransferíveis, em razão de o acusado ter deduzido e feito uso de senha-
padrão não alterada.
No contexto da lei atual, “Invadir” deve ser compreendido em seu sentido
funcional e corrente: entrar, ingressar, penetrar em um local (físico ou lógico) sem permissão
do titular. Ao utilizar o login e a senha do Brigadeiro Estevam, o apelante ingressou em um
espaço virtual que não lhe pertencia, um ambiente que continha permissões e acesso a
informações que lhe eram vedadas.
Quanto ao conceito de dispositivo informático alheio, entendo que o juízo a quo
apresentou raciocínio equivocado para afastar o crime de invasão, argumentando que o
apelante não teria invadido um “dispositivo informático”, pois o acesso teria partido de um
computador da própria Aeronáutica, ao qual ele teve acesso legítimo. A invasão, segundo essa
ótica, estaria vinculada estritamente aos elementos relacionados ao acesso local ao terminal
de trabalho.
Esta interpretação, data maxima venia, é excessivamente restritiva e divorciada
da realidade tecnológica e da teleologia da norma. Como bem aponta a douta PGJM em seu
parecer, esta Corte já se manifestou no sentido de que o Direito Penal deve se valer de uma
“interpretação evolutiva” para que suas normas não se tornem obsoletas diante do avanço
tecnológico:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESAS. MPM. ART. 154-A, §§ 3º E 4º DO CPB. INVASÃO DE
DISPOSITIVO INFORMÁTICO ALHEIO. TIPICIDADE. OBTENÇÃO E DIVULGAÇÃO
INDEVIDA DE DADOS ELETRÔNICOS PRIVADOS. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CPB.
1. O objeto material do tipo previsto no art. 154-A é o “dispositivo informático alheio”,
preceito de conceito aberto, o que possibilita a adequação do tipo à ocorrência das
constantes inovações tecnológicas, sem se ater a uma lista exaustiva e taxativa do que
seriam os dispositivos informáticos.
2. Deve-se aplicar as majorantes previstas nos §§ 3º e 4º do art. 154-A do CPB quando
comprovadas a obtenção e a divulgação indevida de dados eletrônicos privados.
3. É entendimento consolidado nesta Corte que, verificada a continuidade delitiva, adota-se o
disposto no art. 71 do CP no sentido de que o aumento da pena deve ser proporcional às
infrações cometidas, regra mais benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no
art. 80 do CPM.
Recursos de Apelação defensivos conhecidos e não providos. Decisão unânime. Recurso de
Apelação ministerial conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000807-73.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/08/2022,
Data de Publicação: 09/09/2022) (Grifo nosso.)
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. MPM.
LEGITIMIDADE DO MPM PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 337
DO
CPM.
SUBTRAÇÃO
OU
INUTILIZAÇÃO
DE
DADOS
ELETRÔNICOS.
INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DA NORMA. ADEQUAÇÃO À REALIDADE SOCIAL E
TECNOLÓGICA.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso.
2. Reconhece-se a tipicidade legal do art. 337 do CPM mesmo na conduta de subtração de
dados eletrônicos, que devem ser equiparados à elementar normativa “documentos”.
3. Considerando que a maior parte dos documentos da Administração Militar é armazenada
de forma eletrônica, é necessário que se proceda a uma interpretação evolutiva da norma
penal prevista no art. 337 do CPM, com o fim de adequá-la à realidade social e tecnológica,
sob pena de que ela se torne obsoleta. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000688-
49.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: 21/06/2021) (Grifo nosso.)
Nos termos do Acórdão da referida Apelação n° 7000807-73.2021.7.00.0000,
este Tribunal entendeu que:
Tem-se, portanto, que “dispositivo informático” pode se referir tanto a um programa de
computador quanto a um disco rígido (software e hardware), mas também a sistemas de
armazenamento de dados em nuvens, redes sociais ou endereços eletrônicos (e-mails). O
importante é observar se está sendo atendida a finalidade da norma, que consiste na proteção
dos dados ou informações privadas, armazenadas com o uso de tecnologia.
Para a caracterização do tipo não importa se o dispositivo informático, objeto material sobre
o qual recai a ação criminosa, está ou não conectado à rede mundial de computadores
(internet). Ou seja, a invasão tanto pode se dar por meio da rede mundial de computadores
quanto de forma direta, por meio de uma ação física sobre o dispositivo informático. Por outro
lado, a lei previa que essa invasão deve ocorrer “mediante violação indevida de mecanismo
de segurança” (exigência que foi dispensada pela nova lei), ou seja, os dados ou informações
deviam estar protegidos por intermédio de alguma senha ou outro instrumento que
resguardasse sua segurança.
Para que a prática delitiva se consume, é necessário que o acesso aos dados ou informações
armazenadas não tenha sido autorizado pelo proprietário, nem de maneira expressa, nem
tácita. Isso porque pode acontecer de um terceiro violar o dispositivo de segurança com
autorização do seu dono, para fins de manutenção, por exemplo. Assim, a mera violação não é
suficiente para caracterizar o tipo penal, sendo necessário que a invasão ocorra sem o
consentimento do proprietário do dispositivo informático.
Assim, diverso do que entendeu o juízo a quo, tem-se que o objeto material do
crime do art. 154-A não se restringe somente ao equipamento físico (o hardware, como um
“computador de mesa, notebook, laptop, ultrabook, tablet, smartphone”), mas também ao
software, sistemas e dados instalados, quer estejam localmente, quer estejam remotamente.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, no Acórdão do citado julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000688-49.2020.7.00.0000, reconheceu-se que a elementar “documentos” do
art. 337 do CPM (Subtração, sonegação ou inutilização de livro ou documento) deveria ser
interpretada de forma a abranger “dados eletrônicos”, sob pena de a norma se tornar inócua
na era digital. O mesmo raciocínio se impõe aqui. Limitar o conceito de “dispositivo
informático” ao objeto físico ou apenas ao acesso ao terminal de trabalho representa uma
interpretação em sentido oposto às modificações legislativas na legislação penal, as quais, ao
invés de restringir, buscaram ampliar o alcance do tipo penal em questão.
O bem jurídico tutelado é a inviolabilidade da privacidade, a intimidade e a
segurança dos dados e das informações. Esses bens não residem apenas na máquina física,
mas, principalmente, em espaços lógicos e virtuais. Uma conta de e-mail, um perfil em rede
social, um serviço de armazenamento em nuvem ou, como no caso, um perfil de usuário em
um sistema corporativo como o SIGADAER, são, para todos os efeitos legais e funcionais,
“dispositivos informáticos”. Eles são repositórios individualizados de dados, informações e
permissões, protegidos por um mecanismo de autenticação (usuário e senha).
A invasão perpetrada pelo apelante não ocorreu ao realizar acesso legítimo ao
terminal de trabalho com o perfil “pontesftpf”, mas sim no momento em que o réu, ao
submeter clandestinamente as credenciais “estevamceb” ao Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos da Aeronáutica (SIGADAER), voluntária e conscientemente,
atravessou a fronteira digital e ingressou no espaço lógico pertencente ao Brigadeiro
Estevam, dentro dos servidores da Aeronáutica.
Aquele perfil de usuário, com suas permissões e acesso a dados restritos, foi o
“dispositivo informático alheio” invadido, sem autorização, com o fim ilícito de obter
informações sigilosas no momento da ação delituosa dolosa, quando o acesso ao conteúdo era
sabidamente ainda restrito.
Superadas as teses de atipicidade quanto ao art. 154-A do CP, resta analisar a
eventual correção e manutenção da desclassificação operada pela primeira instância para o
crime do art. 325, § 1º, II, do Código Penal comum. Sobre esse tema, transcrevo trecho
relevante da fundamentação contida na sentença:
Assiste razão à Defesa, ao sustentar que o acesso indevido ao SIGADAER com o emprego de
login e senha de terceiros, ainda que à revelia destes, não torna tal conduta típica à luz do
art.154-A do CP, pois não houve invasão. Ademais, o Acusado não ingressou indevidamente
em dispositivo informático, mas acessou sistema a partir de um acesso restrito conferido ao
Brig ESTEVAM.
Na realidade, a conduta narrada pelo Parquet amolda-se ao art.325, §1º, II, do Código Penal
Militar (sic), ou seja, no crime de Violação de Sigilo Funcional por equiparação, considerado
de natureza militar por força do art.9º, II, “a” e “e” do CPM:
Violação de sigilo funcional
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais
grave.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou
qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações
ou banco de dados da Administração Pública,
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
Vejamos.
O Acusado utilizou-se indevidamente do acesso que era restrito ao titular do login
“estevamceb”, Brig ESTEVAM, para entrar no sistema de informações SIGADAER. O Cel
Valdomiro Machado da Silva, Chefe da Seção de Movimentação de DIRAP, que elaborava o
Plano de Movimentação dos Militares, esclareceu em Juízo que, até a sua divulgação, o
público externo à Seção não poderia ter conhecimento do PLAMOV, pois poderia acarretar
transtornos administrativos, tanto que alertou as autoridades quando soube dos acessos
imotivados. Comprovou-se, também, que arquivos foram “baixados” (download) e mantidos
nos computadores, o que potencialmente facilita a sua divulgação.
No Superior Tribunal de Justiça, o Min. Reynaldo Soares da Fonseca quando da apreciação
monocrática do Recurso Especial nº 1.675.663, apresentou lições que aqui se aproveitam para
reforçar o enquadramento da conduta do Acusado no art.325, §1º, II, do CP. Senão, vejamos:
“[...] Nesse contexto, a regra é a publicidade, autorizando-se, entretanto, o sigilo, nas
hipóteses em que este 'seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado', nos
termos do disposto no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República. Dessarte, o
art.325 do Código Penal criminaliza a conduta do funcionário que viola a especial
relação de confiança existente com a Administração Pública e tem como objetividade
jurídica a proteção de informações que devem permanecer em segredo.
Assim, 'somente importa na infração penal sub examen o fato que deve permanecer em
segredo. Assim, se o agente divulga um fato que diz respeito à Administração Pública,
mas sobre o qual não se exigia qualquer sigilo, tal comportamento não se subsumirá ao
tipo penal constante do art.325' (GRECO, Rogério. Curso de Direto Penal: parte
especial, volume III. 15. ed. Niterói/RJ: Impetus, 2018, p. 824).
No que concerne ao tipo do § 1º inciso II do art. 325 do Código Penal, a doutrina
leciona que se fala 'em 'acesso restrito' porque, pela própria natureza da função e
relevância do sistema, a Administração Pública seleciona e limita determinado setor de
seus agentes, que são capacitados e preparados tecnicamente para ter acesso ao
sistema de informações e banco de dados, em razão da natureza sigilosa dos dados e
informações que compõem o seu sistema de informatização'. (Bitencourt, Cezar
Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial 5. 12. ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018, p. 187).
Consta, ainda, que ''acesso restrito' é o ingresso limitado a determinadas pessoas no
sistema de informações ou banco de dados da Administração Pública' e que o termo
indevidamente é 'elementos da ilicitude trazido para dentro do tipo. Logo, quando
houver autorização para o acesso, a conduta será atípica'. (Nucci, Guilherme de Souza.
Curso de direito penal: parte especial. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 542).
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tem-se, assim, que 'o tipo penal contém um elemento normativo, consistente na palavra
'indevidamente''. No mais, 'utilizar é usar ou valer-se de algo. Nessa figura equiparada,
o funcionário público acessa o sistema de informações ou banco de dados, mas invade
área que lhe é vedada – limitada somente a determinadas pessoas integrantes dos
quadros da Administração Pública –, aproveitando-se dos dados para alguma
finalidade não permitida em lei. É o que se dá com um agente fazendário que, burlando
o sistema de proteção da Receita Federal, entra em área restrita para obter
informações fiscais repassá-las a um advogado” (MASSON, Cleber. Direito Penal:
Parte Especial. Vol. 3. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019, p.
668)”.
(Grifos no original.)
O art. 325, § 1º, II, do CP é um crime funcional próprio, que pune o abuso de
uma prerrogativa. Ele se aplica ao agente público que, em razão de seu cargo, possui
legitimidade para acessar um determinado sistema, mas o utiliza para uma finalidade diversa
daquela para a qual o acesso foi concedido.
Exemplo clássico seria o de um servidor da Receita Federal que, possuindo
acesso ao banco de dados de contribuintes para fins de fiscalização, o utiliza por curiosidade
para consultar as declarações de renda de uma celebridade. O ilícito reside no desvio de
finalidade de um poder-dever que o agente já detém.
A conduta do 2S Fragoso é manifestamente diversa. Ele, em razão de seu cargo
e da sua função no CINDACTA III, não possuía acesso restrito ao PLAMOV 2021 ou às
informações disponíveis no perfil de um Brigadeiro. Seu crime não foi o de usar
indevidamente um acesso que lhe era próprio, mas sim o de, mediante o ardil de se passar
pelo usuário “estevamceb”, invadir área do sistema SIGADAER na qual seu perfil
“pontesftpf” não tinha acesso autorizado. A sua conduta é de intrusão, de usurpação de um
acesso alheio para adentrar forçosamente no sistema, e não de abuso de um acesso próprio.
Assim sendo, verifica-se não se amolda o fato imputado ao preceito primário de
“Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação: [...]”, uma vez que seu cargo não lhe dava ciência ao
PLAMOV antes da retirada do sigilo, como ocorre para os integrantes da Seção de
Movimentação de DIRAP.
Dessa forma, o art. 154-A do CP se apresenta como a norma que descreve com
precisão a conduta dos autos, não sendo cabíveis os pleitos defensivos de atipicidade da
conduta em relação ao art. 154-A do CP e nem da manutenção da desclassificação operada
em primeira instância. O tipo penal de invasão de dispositivo informático foi criado pelo
legislador para especificamente punir o ato de ingressar em sistemas informáticos alheios
para a obtenção ilícita de dados.
O fato de o crime ter sido cometido por um militar, contra a ordem
administrativa militar, atrai a competência desta Justiça Especializada por força do art. 9º, II,
do CPM, mas não altera a natureza do crime-base, que é um delito cibernético de invasão, e
não um crime funcional de violação de sigilo. A desclassificação operada pelo juízo a quo,
portanto, constitui um erro de direito (error in iudicando) que merece ser corrigido por esta
Corte.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre a questão do temporário aspecto sigiloso/restrito do Plano de
Movimentação do Pessoal Militar da Aeronáutica (PLAMOV), esta restrição de acesso
encontra-se legalmente presente até a publicação da respectiva portaria, em sintonia com o
disposto no art. 7º, §3°, da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c art. 3°, XII,
do Decreto n° 7.724/2012, uma vez que o PLAMOV é documento preparatório como
fundamento de ato administrativo que venha a ser editado pela OM.
Em relação à qualificadora do § 3º do art. 154-A do CP (no caso, a obtenção de
informações definidas em lei como sigilosas), a defesa argumenta que não deveria incidir,
pois os documentos obtidos no SIGADAER não seriam “sigilosos”, reservando-se tal
classificação a documentos que tramitam em outro sistema, a “rede mercúrio”.
Entretanto, o simples fato de uma informação se encontrar no sistema
SIGADAER e não na “rede mercúrio”, embora seja um indício, não é, por si só, um definidor
se determinada informação é ou não sigilosa, uma vez que podem ocorrer equívocos na
classificação e tramitação, para mais (tramitando como sigilosos dados que não o são) ou
para menos (tramitando como públicos ou de acesso restritos dados que são sigilosos).
Assim, o cerne da questão reside na identificação da adequada natureza jurídica
da informação obtida. A qualificadora em tela é uma norma penal em branco, ou seja, seu
preceito primário é incompleto e exige complementação por outra norma jurídica.
O tipo penal não se contenta com uma noção genérica de sigilo. No caso, é
exigido, de forma expressa, que sejam “informações sigilosas, assim definidas em lei”. Essa
remissão expressa vincula o intérprete penal, obrigando-o a buscar o conceito técnico-
jurídico na legislação extravagante, que, no caso, é a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação – LAI), uma vez que inexiste legislação específica que alcance a informação em
questão.
Conforme o art. 4º, III, e o art. 23, ambos da LAI, a classificação de uma
informação como sigilosa é uma medida excepcional e demanda a presença de um critério
material de elevada importância: imprescindibilidade para a segurança da sociedade ou do
Estado.
No caso dos autos, em que pesem os indesejados “transtornos administrativos”
decorrentes do precoce conhecimento do PLAMOV, forçoso é reconhecer que não existem
demonstrações de que as informações ali contidas demandassem, de modo inequívoco,
restrição de acesso em grau suficiente para justificar a excepcionalidade da classificação em
grau de sigilo (reservado, secreto ou ultrassecreto).
Por outro lado, embora não legitime o nível sigiloso para PLAMOV até a
publicação da portaria, a LAI prevê a figura dos documentos preparatórios (art. 7º, §3º, da Lei
n° 12.527/2011 c/c o art. 3°, XII, do Decreto n° 7.724/2012), os quais autorizam a restrição
de acesso temporária, para a proteção de informações que integrarão ato a ser editado,
cessando com a edição do ato final.
A princípio, o PLAMOV, antes de sua divulgação, enquadra-se perfeitamente
no conceito de documento preparatório, cujo acesso restrito visava, como esclarecido em
juízo, evitar percalços na gestão de pessoal, e não o de proteger dados imprescindíveis para a
segurança da sociedade ou do Estado.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A tese da qualificadora se esvazia por completo. Equiparar os “transtornos
administrativos” a um “risco à segurança da sociedade ou do Estado” e um “documento
preparatório” a uma “informação sigilosa” seria uma analogia incompatível com o Direito
Penal.
Ademais, além do PLAMOV, não houve nenhum indício de que o acusado
tenha obtido acesso ilícito ao “conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos
comerciais ou industriais”, nem que tivesse exercido “controle remoto não autorizado do
dispositivo invadido”.
Portanto, a conduta do acusado não se amolda à figura qualificada. A ausência
de perfeita adequação típica (subsunção) entre o fato e a elementar normativa “informações
sigilosas, assim definidas em lei” impede a aplicação do §3º do art. 154-A do Código Penal,
sob pena de ofensa direta ao princípio da legalidade estrita.
Sobre a aplicação das circunstâncias agravantes previstas no art. 70, II, alíneas
“g” (abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo), “l” (estando de serviço) e “m”
(emprego de instrumento de serviço), do CPM, no caso concreto, identifico o cabimento
somente das agravantes das alíneas “g” e “m”.
Sobre o abuso de poder ou a violação de dever inerente a cargo, compulsando-
se os autos, verifica-se que a conduta do acusado demonstrou uma clara quebra dos deveres
funcionais e da confiança inerentes à sua posição militar, tendo violado deveres basilares
como a lealdade, a probidade e o respeito à hierarquia. O Acusado, na condição de 2º
Sargento da Aeronáutica, invadiu o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de
documentos da Aeronáutica (SIGADAER), de acesso restrito, utilizando-se da conta de um
Brigadeiro do Ar Reformado, com uso clandestino de credenciais alheias.
Ao utilizar as credenciais “estevamceb”, o réu não apenas acessou um sistema,
mas se apoderou momentaneamente de uma identidade digital que não era sua e nem lhe fora
autorizada, transpondo a barreira de segurança (a autenticação) e ingressando em uma área
que lhe era vedada.
O objetivo inequívoco dessa conduta era obter informações sobre o plano de
movimentação de pessoal da Aeronáutica, as quais ainda não haviam sido tornadas públicas.
Reforço que o acesso foi realizado sem qualquer autorização expressa ou tácita do usuário
titular, o Brigadeiro Cesar Estevam, o qual negou ter disponibilizado seu login e sua senha.
Embora a defesa alegue que a conduta se deu por “mero acesso indevido” e não
“invasão” e que o acesso foi facilitado por um “descuido no sistema de segurança”, em
momento algum houve o afastamento do dever de conduta do militar.
Conforme demostrado pelo MPM, o acusado, de forma consciente e voluntária,
transgredindo normas de segurança do sistema, utilizou-se do computador de serviço para
obter antecipadamente informações que estavam protegidas, sem autorização expressa ou
tácita ao usuário do dispositivo informático responsável pela elaboração do plano de
movimentação (PLAMOV).
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cargo de 2º Sargento no CINDACTA não conferia ao Acusado acesso
antecipado ao plano de movimentações, tornando qualquer tentativa de obtenção dessas
informações, por meios não autorizados, uma violação direta de seu dever funcional. A
utilização de credenciais de um Oficial-General para obter informações de interesse privado,
que deveriam permanecer restritas, representa um abuso da confiança depositada na
hierarquia e na estrutura militar.
Sobre o emprego de instrumento de serviço, é inequívoco que os acessos
indevidos foram realizados a partir de computadores localizados na sede do Terceiro Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III), em Recife-
Pernambuco. Perícias confirmaram que os acessos foram feitos a partir de estações de
trabalho do CINDACTA III, inclusive a do Adjunto ao Oficial de Dia da Base Aérea de
Recife.
Tais computadores são, inquestionavelmente, instrumentos de serviço da
Administração Militar. A reiteração de 112 (cento e doze) acessos e o download de
documentos restritos demonstram que o uso desses equipamentos não foi acidental, mas um
meio intencional para a obtenção das informações.
Em relação ao Acusado ter praticado o tipo penal estando de serviço, melhor
sorte não socorre ao MPM.
Ainda que a conduta tenha ocorrido enquanto o Acusado estava “de serviço”, a
aplicação da agravante prevista na alínea “l” do Art. 70, II, do CPM deve ser afastada para
evitar o bis in idem. As circunstâncias agravantes das alíneas “g” (abuso de poder ou violação
de dever inerente a cargo) e “m” (emprego de instrumento de serviço) já englobam a maior
reprovabilidade da conduta em razão da condição militar do Acusado e do uso de recursos da
Administração. Ademais, as provas apresentadas nos autos não demonstram que o Acusado
estava em serviço quando os atos foram praticados.
A “violação de dever inerente a cargo” (alínea “g”) presume que o agente estava
em uma posição funcional que lhe permitiu o abuso. Similarmente, o “emprego de
instrumento de serviço” (alínea “m”) resta por vincular a conduta ao ambiente e aos recursos
do serviço. O fato de estar “de serviço” (alínea “l”) é condição subjacente que permitiu a
concretização das outras duas agravantes mais específicas.
Reprimir a conduta com base nas alíneas “g” e “m” já significa considerar que o
crime foi cometido por um militar, em ambiente militar, utilizando ferramentas militares.
Incluir a agravante genérica de “estando de serviço” resultaria em uma dupla punição pelo
mesmo fundamento fático, o que é vedado pelos princípios do direito penal.
Por fim, ressalta-se que os fatos narrados nos autos delineiam conduta típica,
antijurídica, sem quaisquer elementos nos autos que eximam a responsabilização penal do
réu, sendo o Acusado culpável, de acentuada reprovabilidade e merecedor da repreensão
penal castrense, razão pela qual a condenação com imputação crime do “caput” do art. 154-A
do CP (Invasão de Dispositivo Informático) é medida que se impõe.
Por consequência, passa-se à fixação da pena, utilizando-se o consolidado
critério trifásico.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O preceito secundário do tipo penal do art. 154-A, caput, do CP é “Pena –
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa”. Constando a imposição da pena de multa,
seu quantum deve levar em consideração o princípio da proporcionalidade e atender à
situação econômica do réu, em atenção ao disposto nos arts. 49 e 60, ambos do Código Penal.
Na primeira fase da dosimetria da pena, não identifico a necessidade de reparos
à sentença quanto à manutenção do mínimo legal, de modo que fixo a pena-base no mínimo
legal de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, aplicam-se as agravantes genéricas das alíneas “g” e “m”,
ambas do art. 70, inciso II, c/c art. 73, ambos do CPM, com quantum de 1/5 (um quinto) para
cada agravante, em um total de 2/5 (dois quintos). Assim sendo, tem-se a pena
intermediária/provisória de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
Na terceira fase, em harmonia com a sentença a quo, reconheço a continuidade
delitiva e, de igual modo, aplico o quantum de 2/3 (dois terços). Desse modo, fixa-se a pena
definitiva/final em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-
multa.
Em atenção ao disposto no §1° do art. 49 do CP, fixo o valor do dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, vigente à época do fato, para cada dia-
multa.
Estabelece-se o regime aberto para o início eventual do cumprimento da
reprimenda, na forma do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP e o direito de recorrer em
liberdade.
Assegura-se ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.
Quanto à suspensão condicional da pena, deixo de concedê-la em razão de
expressa vedação legal, contida no art. 84, caput, do CPM.
Ex vi legis, deve ser aplicada ao Acusado a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com base no art. 102 do CPM.
Nesse conspecto, a aplicação da pena acessória decorre diretamente da lei e
independe de fundamentação ou de pedido do órgão ministerial, conforme jurisprudência
desta Corte, nestas palavras:
APELAÇÕES. MPM E DEFESA. CONCUSSÃO. PRELIMINARES DE REINTERROGATÓRIO
E DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.719/08. PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO
VENCÍVEL.
1. Em virtude do princípio da especialidade do normativo penal, são inaplicáveis na Justiça
Castrense as alterações trazidas pela Lei nº 11.719/08, em especial quando dispõe sobre o
reinterrogatório do réu, desde que ausentes prejuízos à sua defesa.
2. É inaplicável a minorante de erro de proibição vencível a civil que, conscientemente,
intermedeia, exige e arrecada recursos ilegais para militar que exerce a função de vistoriador
de embarcações ribeirinhas.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A pena acessória de exclusão das Forças Armadas é uma consequência lógica da
condenação do militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, não
havendo a necessidade de uma justificativa específica para a imposição.
Preliminar de nulidade por inobservância da Lei nº 11.719/2008 conhecida e não acolhida.
Decisão unânime.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa conhecida e não acolhida. Decisão
unânime.
Recursos defensivos conhecidos e não providos. Recurso do MPM conhecido e provido.
Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000007-57.2005.7.12.0012. Relator(a):
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/04/2014, Data de
Publicação: 23/04/2014) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer ambos os recursos de Apelação,
de negar provimento ao apelo defensivo e de dar provimento parcial ao apelo ministerial
para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar o Acusado 2° Sgt Aer FELIPE
THIAGO PONTES FRAGOSO nas sanções do crime de Invasão de Dispositivo Informático,
art. 154-A, caput, do CP, c/c art. 70, II, alíneas “g” e “m”, e art. 80, caput, ambos do CPM,
impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 23 (vinte e três) dias-
multa, com valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à
época do fato, a ser cumprida em regime inicial aberto e com o direito de recorrer em
liberdade, designando o juízo a quo para a realização da audiência admonitória, na forma do
art. 611 do CPPM, bem como aplicar a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do inciso IV do art. 98, c/c o art. 102, ambos do CPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374430v16 e do código CRC 0d445219.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 08/10/2025, às 17:26:12
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374430.V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-11.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
do recurso de apelação interposto pela defesa e negar-lhe provimento e para conhecer do
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) e dar-lhe parcial
provimento. Contudo, divergindo da maioria dos Ministros no tocante à dosimetria da pena,
votei para reformar a sentença recorrida e condenar o Segundo-Sargento da Aeronáutica
Felipe Thiago Pontes Fragoso à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no crime previsto
no art. 154-A do Código Penal, c/c art. 70, “g” e “m”, art. 9º, II, “b” e “e”, e art. 80 do CPM,
fixando o regime inicial aberto, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade e
concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, pelos
motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso ministerial
O Ministério Público Militar requer a reforma da sentença do Conselho
Permanente de Justiça da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por maioria de
votos, condenou o Segundo-Sargento da Aeronáutica Felipe Thiago Pontes Fragoso a 10
meses de detenção pelo crime descrito no art. 325, §1, II, do Código Penal (CP), combinado
com o art. 9, II, "b" e "e", e o art. 80 do Código Penal Militar (CPM), por desclassificação.
Por unanimidade, a sentença fixou o regime inicial aberto de cumprimento da pena,
permitindo que o acusado recorra em liberdade e concedendo a suspensão condicional da
pena por 2 anos.
Pretende que o acusado seja condenado pelo crime do art. 154-A do CP,
combinado com o art. 9, II, "b" e "e" do CPM, 112 vezes, em continuidade delitiva (art. 80 do
CPM), e que sejam aplicadas as agravantes do art. 70, II, "g", "l" e "m", do CPM, mesmo que
se mantenha a desclassificação do crime (processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento
249, RAZAPELCRIM1).
Sustenta as seguintes teses:
(i) erro na desclassificação do crime, pois a conduta se encaixa no art. 154-A do
CP, e não no art. 325, §1, II, do CP, já que o acusado usou acesso indevido para obter
informação protegida (princípio da especialidade);
(ii) erro material na sentença, porque indicou o art. 325 do CP no dispositivo e o
art. 325-A do CPM na dosimetria;
(iii) aplicação das agravantes previstas no art. 70, "g", "l" e "m", do CPM.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Objeto do recurso da defesa
A defesa requer a reforma da sentença recorrida para que o acusado seja
absolvido, por atipicidade da conduta, ou, caso mantida a condenação, que seja preservada a
desclassificação do crime para o descrito no art. 325, §1º, II, do CP, e que a pena seja
reduzida (processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 254, RAZAPELCRIM1).
Sustenta as seguintes teses:
(i) o laudo psiquiátrico e o uso de medicação comprovado nos autos atestam
que o acusado estava emocionalmente abalado por seu divórcio, enfrentando um quadro de
ansiedade e depressão que influenciou a sua atitude;
(ii) atipicidade penal dos fatos, pois:
(ii.1) o conjunto probatório demonstra que o acusado apenas acessou o Sistema
Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos da Aeronáutica
(SIGADAER), por meio do uso de senha padrão, conhecida, sem a intenção de
invadi-lo ou de cometer crime;
(ii.2) a conduta do acusado pode configurar transgressão disciplinar, mas não
crime, pois o mero acesso indevido é insuficiente para caracterizar o tipo penal
descrito no art. 154-A do CP e não causou dano à Administração;
(ii.3) a correta interpretação do termo "invadir", inclusive com base no direito
comparado (norte-americano), pressupõe uma conduta que se desdobra em
diversas etapas, a depender do grau de proteção, e que está relacionada a
ataques hackers, o que exige considerável nível de conhecimento de informática
para identificar vulnerabilidades no sistema de proteção do dispositivo
acessado, mas não abrange todo e qualquer tipo de acesso indevido;
(ii.4) a imprecisão do termo "invadir" afasta a tipicidade penal da conduta do
acusado, visto que é vedada qualquer forma de tipificação penal vaga ou
imprecisa; e
(ii.5) não tramitam documentos sigilosos no SIGADAER, o acusado não tinha
acesso legal às informações obtidas em razão do cargo ocupado e não as
divulgou; e
(iii) redução da pena, porque o acusado é primário e tem bons antecedentes.
3. Razões de decidir
3.1. Regularidade do processo e ausência de nulidades
O processo ocorreu de forma regular, cumprindo todas as etapas previstas no
CPPM, sem qualquer vício que comprometa a validade dos atos ou que tenha causado
prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
3.2. Prova da materialidade e autoria
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A materialidade e a autoria estão demonstradas pelas provas documentais e
testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ao ser informada sobre acessos indevidos ao SIGADAER, por meio das
credenciais do Brigadeiro do Ar Reformado Cesar Estevam Barbosa (“estevamceb”), a
Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica (DIRAP) solicitou ao Centro de
Computação da Aeronáutica de São José dos Campos (CCA-SJ) que identificasse as origens
desses acessos. O CCA-SJ respondeu que eles partiram de um IP (Internet Protocol -
endereço individualizado de dispositivo conectado a uma rede) pertencente à Divisão Técnica
do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA III),
e que foram realizados por meio do ID_PESSOA “600686”, com uso do login “estevamceb”
(processo 7000037-30.2022.7.07.0007/PE, evento 1, DOC3).
O CINDACTA III confirmou que os IPs rastreados pertencem exclusivamente
àquela unidade e que, entre o período de 14/7 a 5/10/2021, os acessos foram feitos pelo
computador de patrimônio n.º 0901768, localizado na estação de trabalho do Segundo-
Sargento da Aeronáutica Felipe Thiago Pontes Fragoso. Consta que esse computador, de uso
restrito aos integrantes da Seção de Recebimento e Expedição (TSRE), foi acessado apenas
por 3 usuários nesse período, e que o usuário “pontesftpf”, pertencente ao acusado, foi o
único que utilizou os 2 terminais de onde partiram os acessos ao SIGADAER no período
mencionado, realizados por meio das credenciais identificadas como “estevamceb”. Consta
também a ocorrência de acessos por outra estação de trabalho, pertencente ao setor ESI,
vinculado à Base Aérea de Recife, e que os acessos ao SIGADAER, tanto por este terminal
quanto pelo da TSRE, ocorreram com o perfil do usuário “pontesftpf” e, em um dos casos,
também com o do usuário “khayomoraiskfmv”. Ambos os computadores foram apreendidos e
periciados (processo 7000037-30.2022.7.07.0007/PE, evento 11, OFIC16).
A análise técnica localizou documentos ligados à Portaria DIRAP n.º
5.307/1CM2, de 4/10/2021, que trata do Plano de Movimentação do Pessoal Militar e da
concessão de transferências por interesse próprio e sem ônus para a União, na pasta de
downloads (baixas) do perfil de usuário do acusado. Os arquivos foram baixados em datas
compatíveis com os acessos indevidos verificados no sistema (processo 7000037-
30.2022.7.07.0007/PE, evento 1, DOC33 - pp. 3 a 6).
O Laudo Pericial n.º 424/2022-SETEC/SR/PF/PE, de 22/6/2022, comprova que
ele acessou o SIGADAER mais de 100 vezes, usando as credenciais do Brigadeiro do Ar
Reformado, no período de 14/7 a 5/10/2021. Também comprova que ele realizou a baixa
(download) de 3 documentos restritos, dentre eles o PLAMOV de 2021, antes de sua
divulgação oficial (processo 7000037-30.2022.7.07.0007/PE, evento 34, LAUDOPERIC12,
p. 12)
O acusado confessou a prática dos fatos tanto no inquérito (processo 7000037-
30.2022.7.07.0007/PE, evento 11, TERMOAUD17) quanto em juízo (processo 7000036-
11.2023.7.07.0007/PE, evento 118, VIDEO12, processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE,
evento
118,
VIDEO13,
processo
7000036-11.2023.7.07.0007/PE,
evento
118,
VIDEO14, processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 118, VIDEO15, processo
7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 118, VIDEO16).
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Confirmou parcialmente os fatos narrados na denúncia, reconhecendo como
verdadeira a acusação relativa ao acesso não autorizado ao sistema SIGADAER, mas
negando que tenha havido invasão de dispositivo informático.
Relatou que acessava o computador na unidade militar utilizando seu próprio
login e senha, regulares e vinculados ao seu perfil funcional. Todavia, no que se refere ao
acesso ao SIGADAER, afirmou que utilizou as credenciais do Brigadeiro do Ar Reformado
Cesar Estevam Barbosa, obtidas a partir de uma lista disponível na Diretoria de
Administração (DIRAD). Segundo o acusado, os acessos com esse login tinham por objetivo
consultar o PLAMOV, que seria publicado no início de outubro de 2021 (processo 7000036-
11.2023.7.07.0007/PE, evento 118, VIDEO13 - 1 minuto e 25 segundos a 1 minuto e 35
segundos; 8 minutos a 8 minutos e 59 segundos).
Informou que não conhecia pessoalmente o oficial reformado e que a escolha
daquele login se deu de forma aleatória, sem qualquer critério específico, apenas por se tratar
de um militar vinculado à DIRAP, setor responsável pela elaboração do PLAMOV. Após
testar o acesso com as credenciais do Brigadeiro e verificar que funcionavam, passou a
utilizá-las para acompanhar a previsão de movimentações de oficiais da Aeronáutica
(processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 118, VIDEO12 - 2 minutos e 38 segundos
a 4 minutos).
Justificou sua conduta alegando que, à época, enfrentava quadro de ansiedade e
depressão em decorrência de processo de divórcio iniciado em 2020, e que temia ser
movimentado para local distante de seu filho. Declarou que não se recorda da quantidade
exata de vezes em que acessou o SIGADAER com as credenciais do Brigadeiro reformado,
mas explicou que o sistema encerra automaticamente a sessão do usuário após determinado
tempo de inatividade, o que pode ter levado à realização de novos acessos, eventualmente
somando 112 logins. Acrescentou que o padrão das senhas no sistema consistia no nome de
guerra seguido das iniciais do nome completo do militar.
Ao final, o acusado ressaltou que sempre teve conduta exemplar no serviço
militar, demonstrando dedicação ao exercício de suas funções e ao aprimoramento
profissional. Afirmou estar passando por um momento pessoal difícil e, movido por angústia
e preocupação familiar, agiu de forma precipitada. Declarou-se profundamente arrependido
da conduta praticada, sustentando que em nenhum momento teve a intenção de causar
prejuízo à Administração Militar.
3.2. Desclassificação do crime: art. 154-A para o art. 325, §1º, II, ambos do
CP
A questão a ser enfrentada é definir se a conduta do militar que acessa
informações restritas de um sistema da Administração Pública mediante o uso de login e
senha de outro militar, ainda que estivesse utilizando seu próprio computador, configura o
crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP) ou o crime de violação de
sigilo funcional na modalidade equiparada (art. 325, § 1º, II, do CP).
O acusado foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 154-A do CP,
inserido no Código Penal pela Lei n.º 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann) e,
posteriormente, alterado, pela Lei n.º 14.155/2021, conforme o quadro comparativo a seguir:
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANTES da Lei n.º 14.155/2021
DEPOIS da Lei n.º 14.155/2021
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado
ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de
mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou
destruir dados ou informações sem autorização expressa ou
tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita.
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso
alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o
fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações
sem autorização expressa ou tácita do usuário do
dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter
vantagem ilícita.
Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
A redação atual do dispositivo legal é;
Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de
computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para
obter vantagem ilícita:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Os principais requisitos para a configuração desse crime são:
(i) invasão de dispositivo informático de uso alheio;
(ii) acesso não autorizado: falta de autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo; e
(iii) finalidade específica de obter, adulterar ou destruir dados/informações.
(grifos nossos.)
O termo "dispositivo de informática" refere-se ao equipamento físico
(hardware) que pode ser utilizado para processar, armazenar ou transmitir dados. Isso inclui,
mas não se limita a computadores (notebooks, desktops, servidores); telefones celulares
(smartphones); tablets; pen drives e HDs externos; smart TVs; e dispositivos de internet das
coisas (IoT), como assistentes virtuais, relógios inteligentes, câmeras conectadas, entre
outros. Em informática, os sistemas, enquanto conjuntos de programas ou aplicações que
processam dados, não se inserem no termo "dispositivo informático". Porém, para fins penais,
é possível quando o sistema estiver integrado a um dispositivo físico específico, podendo
resultar em enquadramento no art. 154-A do CP.
"O núcleo invadir tem o sentido de violar, penetrar, acessar" sem autorização
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Editora Atlas, 2024, p. 438), ou seja, ingressar
ou "ocupar um espaço não permitido" (NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal
Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 839). Embora o modo de acesso, geralmente,
esteja ligado à capacidade técnica do agente, ou seja, ao alto conhecimento de tecnologia da
informação do invasor, esse elemento não é essencial para caracterizar o crime. Contudo,
exige-se que o acesso seja uma ação deliberada que supere proteções, o que o diferencia da
simples curiosidade ou do acesso acidental. Não se exige a sobreposição de dispositivos
sofisticados de segurança informática. A invasão pode ocorrer, por exemplo, pelo uso de
senhas ou simplesmente pelo acesso ao computador de quem se ausentou do local onde está o
dispositivo, sem finalizar o registro pessoal (login) já realizado.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mundo real, existe o crime de invasão de domicílio (art. 226 do CPM). Para
sua configuração, não é necessário que o agente arrombe a porta da casa ou viole o sistema
de segurança residencial (não obstante essa conduta possa caracterizar a forma qualificada).
Basta que entre na residência sem a permissão do proprietário, clandestina ou
astuciosamente.
No mundo virtual, a invasão de dispositivo informático, com o objetivo
específico de obter dados ou informações, pode ocorrer mediante a entrada em um sistema
protegido com senha, por exemplo, sem permissão do proprietário ou usuário, para acessar
documentos reservados. Não há necessidade de a conduta estar relacionada a um ataque
cibernético ou a ataques hackers maliciosos (black hat), nem de considerável nível de
conhecimento de informática pelo perpetrador. Analogicamente ao que ocorre no mundo real
(invasão de domicílio), basta que o agente entre no sistema sem a permissão do proprietário.
Não por outra razão, o crime se classifica como crime de execução ou de
"forma livre (pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente"). (NUCCI, Guilherme
de Sousa. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 842). Pouco importa a
forma como o agente invade o dispositivo, se utiliza componentes ou arquivos maliciosos, se
induz a vítima a praticar algum ato que a distraia e facilite a invasão ou se simplesmente
acessa o dispositivo após ter obtido uma senha. Qualquer manobra, ardilosa ou não, que
resulte no acesso não autorizado ao dispositivo informático, resulta em invasão, atraindo a
incidência do tipo penal do art. 154-A do CP.
A finalidade específica do tipo (154-A do CP) é o dolo específico de "obter,
adulterar ou destruir dados" ou "instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita". Trata-
se de tipo penal misto alternativo, de modo que cometer a invasão com apenas uma ou com
duas das finalidades específicas já configura o crime. E, ainda que cometida com mais de
uma finalidade, haverá crime único. Obter é "ter acesso a algo" (NUCCI, Guilherme de
Sousa. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 840). Logo, a finalidade
específica de obter é alcançada quando simplesmente se acessa, adquire, atinge ou consegue
o dado, informação ou documento almejado.
Importante destacar que se não fosse a vontade do legislador reconhecer o
desvalor da conduta de quem invade sistema informática mesmo que seja apenas para obter
um dado ao qual não tem acesso, esse verbo não teria sido inserido como dolo específico
autônomo do crime.
No caso, está comprovado que a conduta praticada se amolda ao disposto no art.
154-A do CP, estando preenchidos todos os requisitos para a configuração desse crime.
O acusado não tinha acesso autorizado ao dispositivo de uso alheio. Para
acessar o SIGADAER e, assim, obter as informações que desejava, precisou usar a credencial
“estevamceb”, pertencente ao Brigadeiro do Ar Reformado Cesar Estevam Barbosa. Ainda
que essas credenciais estivessem disponíveis na página da DIRAP, por falha administrativa, o
seu uso não era autorizado expressa nem tacitamente pela Administração Militar. Além disso,
mesmo tendo acesso legítimo ao SIGADAER, o acusado somente conseguiu acessar as
informações desejadas porque usou o login e a senha de um militar que era vinculado à
DIRAP, setor responsável pela elaboração do PLAMOV. Portanto, ficou caracterizada a
invasão.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A finalidade específica de obter informações também foi demonstrada. O
acusado admite ter acessado o sistema para ter ciência antecipada sobre a movimentação de
pessoal na Aeronáutica. Alega que assim agiu porque chegou ao seu conhecimento que
poderia estar incluído no plano de movimentação e, devido ao seu processo de divórcio,
estava muito ansioso para confirmar essa informação. A prova técnica demonstra que
foram localizados documentos referentes ao PLAMOV na pasta de downloads (baixas) do
perfil de usuário do acusado, que foram acessados antes da sua divulgação oficial (processo
7000037-30.2022.7.07.0007/PE, evento 1, DOC33 - pp. 3 a 6; (processo 7000037-
30.2022.7.07.0007/PE, evento 34, LAUDOPERIC12, p. 12).
Não obstante, o Juízo desclassificou o crime para o descrito no art. 325, § 1º, II,
do CP, pelas seguintes razões:
Guilherme de Souza Nucci entende que o verbo “invadir” representa a “entrada à força em
lugar alheio” e que dispositivos informáticos seriam, por exemplo, computador de mesa,
notebook, laptop, ultrabook, tablet, smartphone (in Manual de Direito Penal, 17ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2021, p.626).
No caso concreto, não está em discussão a conexão a dispositivos informáticos
(computadores da Aeronáutica no CINDACTA III), realizada regularmente pelo Acusado,
mas ao sistema SIGADAER.
De acordo com os relatos testemunhais, os militares autorizados recebiam as credenciais que
lhes permitiam acessar o SIGADAER com usuário e senha inicial padrões, compostos pela
junção das iniciais do nome completo ao nome de guerra, fato que era conhecido por todos.
A hipótese de o Acusado ter obtido a senha do Brig ESTEVAM por outro meio não se
comprovou. A Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica informou
que o usuário “estevamceb” foi cadastrado em 5/3/2018 e desativado em 5/10/2021, não
tendo sido encontrado “...nenhum indício de violação ou tentativa de burlar o sistema” (IPM -
Evento 11 - Doc 19 - fls.10/11).
Embora o Brig ESTEVAM tenha declarado em Juízo que havia mudado a senha ao recebê-la e
em mais duas ocasiões, durante o período de PTTC, tal fato não pode ser confirmado. Ainda
na fase inquisitorial, buscou-se esclarecer se o Acusado, ou alguma outra pessoa, havia
alterado as credenciais do Brig ESTEVAM para retorná-las ao padrão (espécie de “reset”),
porém a tentativa foi infrutífera, vez que o SIGADAER não dispõe de função que permita
verificar eventuais redefinições de senha, conforme informou o Centro de Computação da
Aeronáutica de São José dos Campos (IPM – Evento 11 – Doc 28 – fl.2 pdf):
“[...] B) Redefinições de Senha
O SIGADAER não possui a funcionalidade de auditar redefinições de senha.”
Assiste razão à Defesa, ao sustentar que o acesso indevido ao SIGADAER com o emprego
de login e senha de terceiros, ainda que à revelia destes, não torna tal conduta típica à luz do
art.154-A do CP, pois não houve invasão. Ademais, o Acusado não ingressou indevidamente
em dispositivo informático, mas acessou sistema a partir de um acesso restrito conferido ao
Brig ESTEVAM.
Na realidade, a conduta narrada pelo Parquet amolda-se ao art.325, §1º, II, do Código Penal
Militar, ou seja, no crime de Violação de Sigilo Funcional por equiparação, considerado de
natureza militar por força do art.9º, II, “a” e “e” do CPM (evento 232, SENT1 - grifos do
original.)
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP) e
de violação de sigilo funcional na modalidade assemelhada (art. 325, § 1º, inciso II do CP)
guardam semelhança fática. Existem outras decisões que, assim como a sentença recorrida,
enquadram a conduta do servidor que faz uso indevido de login e senha no tipo penal previsto
no art. 325, § 1º, II, do CP.
Contudo, é fundamental distinguir suas características para a correta aplicação
do direito penal. Com a finalidade de sistematizar as principais diferenças, apresento um
quadro com os principais elementos de distinção:
Elemento
Invasão de dispositivo informático (art.
154-A CP)
Violação de sigilo funcional assemelhada
ou equiparada (art. 325, § 1º, II, CP)
Sujeito ativo
Qualquer pessoa não autorizada
Funcionário Público ou pessoa equiparada
autorizada com acesso restrito
Objeto material
Sistema, programa ou dispositivo informático
alheio
Informações sigilosas dentro do sistema ou
programa da Administração Pública
Natureza da conduta Acesso não autorizado ao dispositivo ou
sistema
Acesso indevido a dados restritos dentro de
sistema autorizado
Forma de acesso
Invasão externa não autorizada
Acesso interno autorizado
Finalidade
/
Resultado
Obter, alterar, destruir ou causar dano ao
sistema
Violar
o
sigilo
funcional
e
a
confidencialidade da informação
Conduta
Acessar dispositivo ou sistema alheio sem
permissão
Utilizar o acesso restrito indevidamente
Bem jurídico tutelado Liberdade individual (mediato)
Intimidade, vida privada e inviolabilidade de
comunicação (imediato)
Administração Pública
Sigilo funcional
Autorização de acesso Não existe
Existe. Decorre do exercício da função ou
cargo
Vínculo
do
acesso
com o cargo público
Não é necessário
Obrigatório
Pena
Reclusão de 1 a 4 anos
Detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o
fato não constitui crime mais grave.
Elemento
subjetivo
do tipo
"Obter, adulterar ou destruir dados" ou
"Instalar
vulnerabilidades
para
obter
vantagem ilícita".
Dolo
Analisando esses elementos e as circunstâncias do caso em análise, entendo que
a sentença deve ser reformada, pois a conduta do acusado não se amolda ao crime do art.
325-A do CP, assim descrito:
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.
§ 1o Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:
II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.
(grifo nosso.)
O crime de violação de sigilo funcional assemelhada (art. 325, § 1º, II, do CP)
consiste em utilizar indevidamente o acesso que o agente possui em razão do cargo público
que ocupa. Os principais requisitos para a sua configuração são:
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(i) exercício de função pública pelo autor;
(ii) acesso legítimo à informação;
(iii) nexo de causalidade entre a função ocupada e a conhecimento do fato
sigiloso;
(iv) utilização indevida do acesso restrito, sem autorização ou motivo justo; e
(v) não configuração de crime mais grave (princípio da consunção ou da
absorção).
No julgamento do Inquérito n.º 1.879, referente à violação do painel de votação
do Senado Federal ocorrida em 2001, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade
de demonstração do nexo de causalidade entre a função ocupada pelo agente e o
conhecimento da informação sigilosa. É o que demonstra o seguinte trecho do voto da
Ministra Relatora Ellen Gracie:
O delito de violação de sigilo funcional exige que o fato revelado tenha chegado ao
conhecimento do agente em razão do cargo, ou seja, em razão da competência funcional
decorrente do exercício regular do cargo, sendo mister um nexo de causalidade entre a função
ocupada e a ciência do fato sigiloso. Se, para alcançar o sigilo, for preciso uma anterior
conduta anômala e abusiva ao exercício regular do cargo - no caso, classificada pelo MP
como ofensa ao art. 305 do CP -, resta evidente que o conhecimento dos dados sigilosos não é
decorrência natural do desempenho das funções ocupadas pelo agente revelador. (STF. Inq. n.º
1.879, Relatora Ministra Ellen Gracie, Pleno, Julgado em 10/9/2003, DJe 7/5/2004)
Portanto, é possível dizer que na violação de sigilo há uma autorização de
acesso implícita, que decorre da função exercida pelo agente.
Esse elemento não se faz presente no caso em análise. Ao contrário, o acusado
somente obteve as informações sobre o PLAMOV porque se utilizou do login e da senha de
um militar vinculado à DIRAP, não à divisão em que atuava. Embora o seu cargo lhe
conferisse autorização para acessar o SIGADAER, ele não tinha autorização expressa nem
implícita para acessar documentos referentes à movimentação de pessoal da Aeronáutica ali
constantes, até porque essas questões não faziam parte de sua rotina de trabalho. Se ele
acessasse o sistema com o seu usuário e senha, não teria acesso à informação desejada de
forma antecipada. Isso demonstra que a conduta foi praticada à margem de suas funções, com
o uso não autorizado de credenciais alheias.
O crime do art. 325, § 1º, II, do CP classifica-se como crime próprio, pois só
pode ser cometido por sujeito qualificado, qual seja, o funcionário público que tem acesso ao
dado ou informação sigilosa em razão do cargo. E como crime subsidiário, porque cede
espaço à aplicação de norma penal mais severa quando esta se configurar. Nesse sentido:
NUCCI, Guilherme de Sousa. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p.
1.342.
Por fim, destaco que o crime do art. 325, § 1º, II, do CP já existia antes dos
fatos, pois foi incluído pela Lei nº 9.983/2000. Mais recentemente, esse crime passou a
constar também no CPM, no art. 326, § 1º, II, acrescentado pela Lei n.º 14.688/2023. Os 2
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dispositivos legais são praticamente iguais, até na pena. A única diferença está nos termos
usados: enquanto o CPM fala em "Administração Militar", o CP fala em "Administração
Pública".
3.3. Ausência de causa excludente de antijuridicidade e culpabilidade.
A alegação da defesa de que o acusado estaria com suas condições psíquicas
abaladas, por padecer de um quadro de ansiedade e depressão no momento da prática dos
fatos, não foi comprovada.
Não foi instaurado incidente de insanidade mental, nos termos dos arts. 156 a
162 do Código de Processo Penal Militar. Os documentos acostados nas alegações escritas
não são contemporâneos ao crime, praticado no período de 14/7 a 5/10/2021: (i) as
conclusões de incapacidade temporária do acusado foram emitidas pela Junta de Saúde Local
em 11/5/2022, 8/6/2022, 7/7/2022 e 4/8/2022 (processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE,
evento
162, ATESTMED3,
processo
7000036-11.2023.7.07.0007/PE,
evento
162,
ATESTMED4, processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 162, ATESTMED5,
processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 162, ATESTMED6); e (ii) as restrições
temporárias relativas às escalas de serviço, formaturas, porte e manuseio de armas de fogo e
condução de viaturas foram definidas nas inspeções de saúde ocorridas em 26/8/2022 e
11/11/2022 (processo 7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 162, ATESTMED2, processo
7000036-11.2023.7.07.0007/PE, evento 162, ATESTMED7 e processo 7000036-
11.2023.7.07.0007/PE, evento 162, ATESTMED8).
Portanto, assiste razão ao Ministério Público Militar ao requerer a condenação
do acusado pelo crime previsto no art. 154-A do Código Penal, o que leva à alteração da pena
fixada na sentença recorrida, que promoveu a desclassificação para o delito tipificado no art.
325, § 1º, II, do CP.
3.3. Dosimetria da pena
Com a condenação ao crime do art. 154-A do CP, passo à individualização da
pena, conforme o critério trifásico previsto no art. 69 do CPM.
Na primeira fase, observo que o acusado é primário, possui mais de 20 anos de
serviço militar e não tem antecedentes disciplinares ou criminais. Sua conduta funcional e
social é adequada. Não foram identificados traços negativos de personalidade. Em juízo,
demonstrou arrependimento, consciência do erro e sensibilidade pelas consequências da sua
conduta, especialmente em relação ao Brigadeiro do Ar Reformado Cesar Estevam Barbosa.
Os motivos do crime foram pessoais e emocionais, já que o acusado passava por ansiedade e
depressão devido ao divórcio e ao medo de perder o convívio com o filho.
O crime teve por objetivo exclusivo obter informações pessoais, sem intenção
de alterar ou destruir dados e sem divulgação do conteúdo acessado. A segurança do sistema
não foi comprometida, tampouco houve prejuízo material comprovado. Houve falha
administrativa, pois não foi desativado o login e a senha do oficial-general reformado
vinculado à DIRAP, o que facilitou o acesso indevido.
Diante de todas as circunstâncias judiciais favoráveis (art. 69 do CPM), fixo a
pena-base no mínimo legal previsto para o art. 154-A do CP, qual seja, 1 ano de reclusão.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, o Juiz de origem não considerou agravantes ou atenuantes. O
Ministério Público, em sua apelação, pediu a aplicação das circunstâncias agravantes
previstas nas alíneas "g", "l" e "m" do art. 70 do CPM:
Art. 70. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativas do crime: (...)
II - ter o agente cometido o crime: (...)
g) com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão;
(...)
l) estando de serviço;
m) com emprego de arma, material ou instrumento de serviço, para êsse fim procurado;
Sobre a agravante da alínea “l”, entendo que ela não se aplica, pois não há
prova de que o acusado estava em escala de serviço formalizada no momento do crime. A
jurisprudência exige comprovação formal dessa condição, ou seja, de que o crime foi
praticado fora do expediente regulamentar, em situação de escala especial do acusado:
VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRAVANTE RELACIONADA À CIRCUNSTÂNCIA DE
ESTAR
O
AGENTE
DE
SERVIÇO.
NECESSIDADE
DE
FORMALIZAÇÃO
DE
ESCALA. Incide nas elementares do art. 157 do CPM o militar que desfere socos no rosto do
superior hierárquico. Para configuração da circunstância agravante de estar ou estando de
serviço, nos termos dos artigos 70, inciso II, alínea "l, e 157, § 5°, ambos do Código Penal
Militar, é indispensável que conste dos autos escala de serviço devidamente formalizada.
Recurso parcialmente provido para afastar a incidência da circunstância agravante
relacionada a estar o agente de serviço por ocasião dos fatos, com redução da pena aplicada.
Decisão unânime. (STM. Apelação n.º 7000631-31.2020.7.00.0000, Relator Ministro Marco
Antônio de Farias, Julgado em 5/8/2021, DJe 23/8/2021.)
(...) AGRAVANTE POR ESTAR DE SERVIÇO. REJEIÇÃO (...) 12. O Pregoeiro realiza
atividade funcional de rotina da OM, a qual não se confunde com o serviço de escala tutelado
pela norma castrense, sem a incidência, portanto, do art. 70, II, "l", do CPM. 13. Apelação
defensiva improcedente. Recurso da Acusação parcialmente provido. Decisões unânimes.
(STM. Apelação n.º 2008.01.051159-8, 7000631-31.2020.7.00.0000, Relator Ministro José
Américo dos Santos, Julgado em 5/3/2009, DJe 17/4/2009.)
No caso, a denúncia não menciona que o acusado estava cumprindo serviço de
escala quando realizou o acesso indevido, tampouco houve demonstração da ocorrência dessa
circunstância durante a instrução processual. Portanto, aplicar a agravante desvirtuaria o
objetivo da lei de tutelar com maior rigor os crimes praticados durante o serviço especial.
Por outro lado, concordo com a pretensão do Ministério Público quanto à
aplicação das agravantes dispostas nas alíneas "g" e "m", pois a denúncia mencionou essas
circunstâncias e elas foram comprovadas durante o processo. Além disso, elas não fazem
parte do tipo penal do crime do art. 154-A do CP, ou seja, não configuram bis in idem (dupla
consideração da mesma circunstância).
O acusado praticou os acessos indevidos durante o exercício do cargo, usando
computador e credenciais institucionais dentro da Organização Militar. Agiu com violação de
dever funcional, reconhecida, inclusive, pela própria defesa, que pediu sua responsabilização
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplinar.
Assim, considero presentes as agravantes do art. 70, “g” e “m”, do CPM e
agravo a pena em 1/5, nos termos do art. 74 do CPM, fixando-a em 1 ano, 2 meses e 12 dias
de reclusão.
Na terceira fase, são avaliadas as causas de aumento e diminuição da pena.
A denúncia afirma que o crime foi cometido 112 vezes, em condições
semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva, confirmada na instrução e no
interrogatório. O acusado disse que não lembra quantas vezes acessou o sistema com as
credenciais do oficial-general reformado, mas reconhece que o sistema encerra o login
automaticamente, exigindo novo acesso.
O Juízo de origem aplicou o art. 80 do CPM, aumentando a pena em 2/3, com
base na quantidade de crimes (112 vezes), o que é compatível com a jurisprudência:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 254 DO CPM.
RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TESE MINISTERIAL. CONDUTA TÍPICA.
SÓCIO ADMINISTRADOR. COAUTORIA. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO.
BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. ART. 303, § 2º, DO CPM. PECULATO-
FURTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESES.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
CONFIGURADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CÁLCULO
INCORRETO.
IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO FACULTATIVA DE PENA. ART. 81, § 1º, DO CPM. NÃO
APLICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM).
PENA
ACESSÓRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. NÃO-PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. (...) 6. Segundo a
jurisprudência pátria, a continuidade delitiva deve ser balizada pela quantidade de crimes:
1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 3 (três); 1/4 (um
quarto), para 4 (quatro); 1/3 (um terço), para 5 (cinco); 1/2 (metade), para 6 (seis); e 2/3
(dois terços), para 7 (sete) ou mais delitos. (...) Decisões por maioria. (STM. Apelação
Criminal n.º 7000531-71.2023.7.00.0000, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Revisor
e Relator do acórdão Ministro Marco Antônio de Farias, Julgado em 26/9/2024, DJe
15/10/2024.)
Assim, calculado o aumento sobre a pena fixada para o art. 154-A do CP, o
patamar definitivo da reprimenda alcança 2 anos de reclusão, pois não há outras causas de
aumento ou de diminuição.
Por fim, nos termos dos arts. 84 e 88 do CPM, considerando que o acusado é
primário, a pena é de 2 anos e há circunstâncias favoráveis já analisadas, mantenho a
suspensão condicional da pena (sursis) por 2 anos, com as condições a serem fixadas pelo
Juízo da Execução. Aplicando subsidiariamente o art. 33 do CP, também mantenho o regime
inicial aberto, compatível com a pena imposta.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de apelação interposto pela defesa, bem como de conhecer e de dar parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a sentença,
condenar o Segundo-Sargento da Aeronáutica Felipe Thiago Pontes Fragoso à pena de 2 anos
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 154-A do Código Penal, c/c art. 70, “g” e
“m”, art. 9º, II, “b” e “e”, e art. 80 do CPM, fixando o regime inicial aberto, garantindo-lhe o
direito de recorrer em liberdade e concedendo-lhe o benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 anos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374910v20 e do código CRC 4f902070.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/09/2025, às 15:57:42
7000036-11.2023.7.07.0007
40001374910.V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000036-11.2023.7.07.0007/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO (ACUSADO)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída do 2º Sgt Aer FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 18 de maio de 2024, que, por maioria (3x2), condenou o Acusado à
pena de 10 (dez) meses de detenção, por desclassificação, como incurso nas sanções descritas
no art. 325, §1º, inciso II, do Código Penal comum, com o regime prisional inicialmente
aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos.
Por ocasião do julgamento dos presentes Recursos, levado a efeito na Sessão
Virtual ocorrida entre os dias 18 e 21 de agosto de 2025, no bojo da Apelação Criminal nº
7000036-11.2023.7.07.0007, o Plenário desta Corte Castrense proferiu a seguinte Decisão:
“(...) POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE
APELAÇÃO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E, POR MAIORIA, DECIDIU
CONDENAR O ACUSADO 2° SGT AER FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO NAS
SANÇÕES DO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, ART. 154-A,
"CAPUT", DO CP, C/C ART. 70, II, ALÍNEAS "G" E "M", E ART. 80, "CAPUT", AMBOS DO
CPM, IMPONDO-LHE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, COM VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE, DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR), CELSO LUIZ NAZARETH, GUIDO AMIN NAVES E A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, BEM COMO CONHECIAM E DAVAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL, REFORMAVAM A
SENTENÇA E CONDENAVAM O SEGUNDO-SARGENTO DA AERONÁUTICA FELIPE
THIAGO PONTES FRAGOSO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70, "G" E
"M", ART. 9º, II, "B" E "E", E ART. 80 DO CPM, FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO,
GARANTIAM-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONCEDIAM-LHE O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (...)”.
Extrai-se do teor da Ata de Julgamento que a corrente majoritária restou
formada pelos Ministros Alte Esq Leonardo Puntel, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Ten
Brig Ar Joseli Parente Camelo, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Alte Esq Claudio Portugal
Viveiros, Dr. José Barroso Filho, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral de Oliveira e Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, que votaram no sentido de:
7000036-11.2023.7.07.0007
40001375419.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) CONDENAR O ACUSADO 2° SGT AER FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO NAS
SANÇÕES DO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, ART. 154-A,
"CAPUT", DO CP, C/C ART. 70, II, ALÍNEAS "G" E "M", E ART. 80, "CAPUT", AMBOS DO
CPM, IMPONDO-LHE A PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, COM VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, A SER
CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE”.
Naquela oportunidade, acompanhei parcialmente a corrente minoritária,
composta pelo Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, então Revisor do feito, e pelos
Ministros Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Gen Ex Guido Amin Naves e Dra. Safira Maria de
Figueiredo, que votaram nos seguintes termos:
“(...) NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
DEFESA, BEM COMO CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO MINISTERIAL, REFORMAVAM A SENTENÇA E CONDENAVAM O
SEGUNDO-SARGENTO DA AERONÁUTICA FELIPE THIAGO PONTES FRAGOSO À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO
ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70, "G" E "M", ART. 9º, II, "B" E "E", E ART. 80
DO CPM, FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO, GARANTIAM-LHE O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE E CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS”.
Nessa linha de entendimento, acompanhado pelo eminente Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, divergi da corrente minoritária, tão somente com relação à aplicação
da pena de multa, prevista no artigo 154-A do Código Penal comum, ocasião em que votei no
sentido de negar:
“(...) PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
CONHECIAM E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REFORMAVAM A SENTENÇA E
CONDENAVAM O SEGUNDO-SARGENTO DA AERONÁUTICA FELIPE THIAGO PONTES
FRAGOSO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-
MULTA, COM VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO VALOR DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, COMO INCURSO NO CRIME
PREVISTO NO ART. 154-A DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70, ‘G’ E ‘M’, ART. 9º, II, ‘B’ E
‘E’, E ART. 80 DO CPM, FIXAVAM O REGIME INICIAL ABERTO, GARANTIAM-LHE O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E CONCEDIAM-LHE O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS (...)”.
Nesses termos, o ponto de divergência nos presentes autos diz respeito à
aplicação do preceito secundário previsto na legislação penal comum e, como cediço,
comungo do entendimento segundo o qual o delito perpetrado pelo Acusado, bem como as
circunstâncias nas quais foi praticado o intento criminoso, evidenciam o que a doutrina
passou a denominar “crimes militares por extensão”, na esteira da alteração trazida ao
ordenamento jurídico pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o inciso II do artigo 9º do Código
Penal Militar, estabelecendo que são considerados crimes militares, além dos previstos no
referido Estatuto Repressivo Castrense, “(...) os previstos na legislação penal (...)”, quando
praticados no contexto das alíneas de “a” a “e” do citado dispositivo.
Tal desiderato ampliou o rol dos crimes militares, dentre os quais passaram a
figurar, também, os preceitos primários e secundários tipificados na legislação penal comum.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001375419.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme demonstrado à saciedade, a conduta perpetrada pelo Acusado
encontra perfeita adequação ao delito encartado no artigo 154-A, do Código Penal comum, de
tal forma que a pena de multa integra o referido tipo penal, não sendo possível dissociar as
penas cominadas pelo legislador no Diploma legal.
Nesse sentido, destaco, por oportuno, a lição de Cícero Robson Coimbra Neves:
“(...) Inicialmente, comanda a reserva legal, ou seja, o fato de que só a lei pode comportar
condutas puníveis em âmbito penal, lei aqui compreendida como vontade do legislador,
representante legítimo que é do povo, para descobrir os bens jurídico-penais a serem
tutelados.
(...)
Obviamente, essa reserva legal atinge também as penas, de maneira que somente a lei poderá
definir qual pena é aplicável em determinado delito. Essa constatação leva à realidade de uma
unicidade do tipo penal em preceito primário e secundário
(...)”
(fonte:
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2018/09/26/a-lei-n%C2%BA-
1349117-e-os-reflexos-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-parte-geral-do-c%C3%B3digo-
penal-militar-e-nas, extraído em 27/10/2021) (Grifo nosso).
No julgamento do Recurso de Apelação nº 7000531-13.2020.7.00.0000, de
minha relatoria (DJe: 25/08/2020), o tema, ainda que por via transversa, foi por mim
introduzido e submetido ao Plenário desta Corte Castrense, por ocasião da análise da
nulidade suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Vale dizer que, tal como no caso em exame, cuja conduta foi tipificada como
crime de invasão de dispositivo informático, descrito no artigo 154-A, do Código Penal
comum, embora categorizado como “crime militar por extensão” quando cometido na forma
e nas circunstâncias delineadas pelos incisos II e III do artigo 9º do Código Penal Militar, em
sua essência, é um crime comum, de sorte que a alteração introduzida pela novel Lei nº
13.491/2017 albergou, unicamente, os tipos penais, ou seja, os preceitos primários e
secundários da legislação penal extravagante, restando preservados os Postulados da
Legalidade e da Reserva Legal, sem que se possa suscitar eventual violação ao Princípio da
Especialidade.
Conforme entendimento recorrente desta Corte Castrense, o advento da Lei nº
13.491/17 não teve o condão de promover alterações legislativas para além da ampliação do
rol de condutas classificadas como crimes militares, o que significa dizer, “(...) não alterou
outros dispositivos da Parte Geral do CPM, além do art. 9º (...)”, tampouco determinou “(...)
que nos crimes militares extravagantes deveria ser aplicada a Parte Geral do CP, de maneira
que uma interpretação nesse sentido importaria em ir além daquilo que o legislador desejou
(...)”
(Cícero
Robson
Coimbra
Neves.
fonte:
https://www.observatoriodajusticamilitar.info/single-post/2018/09/26/a-lei-n%C2%BA-
1349117-e-os-reflexos-na-aplica%C3%A7%C3%A3o-da-parte-geral-do-c%C3%B3digo-
penal-militar-e-nas, extraído em 27/10/2021).
E esse exatamente é o caso dos presentes autos, pois, muito embora definido
pela legislação penal comum, a conduta perpetrada pelo Acusado é crime militar por
extensão, do que resulta a própria competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito.
7000036-11.2023.7.07.0007
40001375419.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tema, a propósito, já foi enfrentado pelo Plenário desta Corte Castrense por
ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000222-55.2020.7.00.0000, de
relatoria do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (DJe: 12/06/2020), que
fundamentou o voto condutor do Acórdão nos seguintes termos:
“(...) o consenso formado acerca dos efeitos materiais da referida lei é no sentido apenas da
extensão do conceito de crime militar. Isto é, hoje se compreende que o almejado foi tão só
adequar os demais crimes praticados por militares (art. 9º, II, do CPM), que foram adequados
à configuração do “crime militar”, fato que instituiu, nas palavras do aludido Juiz Militar
estadual, uma nova categoria, intitulada de “crimes militares por extensão”:
“Destarte, desde a edição da Lei 13.491/17, as infrações penais da legislação penal comum
praticadas pelo agente militar numa das hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM se
converteram em crimes militares por extensão.” (Op. cit.; grifo nosso).
Em linha com essa primeira leitura, uma vez que a alteração efetuada somente modificou a
forma de enquadramento de delitos na categoria de “crime militar”, esse mesmo consenso
afasta a interpretação de que a mudança feita tivesse por objetivo derrogar as determinações
próprias do CPM em favor daqueles de outros Diplomas (...)” (Grifo nosso).
O próprio Superior Tribunal de Justiça vem se debruçando sobre a temática da
aplicação da Parte Geral do Código Penal comum nos delitos militares por extensão, tendo
consolidado entendimento sobre o caráter híbrido da novel legislação:
“Conflito de Competência nº 161.898/MG (DJe: 20/02/2019)
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM.
AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA
LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA,
SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR
ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE,
POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL
MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO
PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A
PERSPECTIVA
INTEGRAL
DA
NORMA.
CARÁTER
HÍBRIDO
RECONHECIDO.
POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A
OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME.
DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA.
1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto
de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma,
em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, DJe 18/12/2018).
2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual,
notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui
conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento.
3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar,
também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a
conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto,
embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu
advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um
7000036-11.2023.7.07.0007
40001375419.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a
atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da
CF e 2º, I, do CP).
4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que
repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1)
a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade
delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras
previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e
3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(nos moldes previstos no art. 44 do CP).
5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois
é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou
comum) mais benéfica ao tempo do crime.
6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente
porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na
norma em si, mas nas consequências que dela advêm.
7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela
depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade
futura.
8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto
condutor.” (Grifos nossos).
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de
acompanhar o voto vencido do eminente Ministro Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira,
impondo, contudo, cumulativamente à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão, 23 (vinte e três) dias-multa, com o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do
valor do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso no crime previsto no artigo
154-A do Código Penal comum, c/c o artigo 70, alíneas “g” e “m”, artigo 9º, inciso II, alíneas
“b” e “e”, e art. 80, todos do Código Penal Militar, mantidos o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375419v2 e do código CRC cd18f598.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/09/2025, às 15:24:21
7000036-11.2023.7.07.0007
40001375419.V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR